Tribunal: STM
Processo: 7000940-52.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000940-52.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RENATA AGUIAR DA SILVA
ADVOGADOS: PAULO CESAR NEIVA BARCELLOS (OAB: RJ74095) E ESTHER COSTA
BARCELLOS (OAB: RJ188889)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/04/2021 a 15/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de intempestividade do Recurso, arguida pela defesa constituída. No
mérito, por maioria, negou provimento ao Apelo ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam
provimento parcial ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, para reformar a Sentença absolutória do Conselho Especial de Justiça para
o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 4/10/2020,
que absolveu a Acusada da incursão no crime previsto no art. 160, c/c o art. 79,
ambos do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), e condenavam a Cap Ex RENATA
AGUIAR DA SILVA à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão, como incursa
no crime do art. 160 do CPM, c/c o art. 71 do CP, sem o benefício do sursis, por
expressa vedação legal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000940-52.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA:
RENATA AGUIAR DA SILVA.
ADVOGADOS: Dr. DENILSON CLOZATO ALVES e Dr. PAULO CESAR NEIVA
BARCELLOS.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 160, C/C OS ARTS. 79 E 48,
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA.
PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO NÃO CONFIGURADO. ATIPICIDADE. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. LAUDOS DIVERSOS. DÚVIDAS SOBRE A SEMI-IMPUTABILIDADE DA
ACUSADA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. MAIORIA.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
Na tramitação de processo eletrônico, regulada de acordo com as regras estabelecidas
pela Lei nº 11.419/2006, o prazo para eventual interposição de recurso começa a correr a
partir da data da intimação por meio eletrônico, e não a partir da sessão de leitura da
sentença.
Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão por unanimidade.
Embora a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense seja no sentido de que o tipo
incriminador descrito no art. 160 do Código Penal Militar revela-se delimitado em seus
traços caracterizadores quando a falta de respeito ao superior hierárquico ocorre diante de
outro militar, em nítido menoscabo à autoridade, depreciada em face da falta de
acatamento, no caso dos autos, ao analisar o contexto nos quais foram proferidas as
palavras descritas na Vestibular Acusatória, não ficou claro o interesse de menosprezar,
debochar, faltar com o respeito ou mesmo com a consideração ao superior.
Ao revés, o que se verifica dos autos é que a conduta da Acusada decorreu de seu histórico
médico e psicológico, ou seja, de sua própria angústia diante das circunstâncias fáticas que
antecederam a prática do fato supostamente delituoso, sendo imprescindível analisá-los.
Demais disso, segundo a moderna teoria do crime, o dolo integra um dos elementos
necessários à configuração do fato típico, de tal sorte que a avaliação do elemento
subjetivo do tipo penal descrito no art. 160 do CPM torna-se indispensável para a aferição
da tipicidade.
Afinal, nunca é demais salientar que o Direito Penal tem como função evitar que os bens
jurídicos tutelados pela Constituição sofram risco de lesão em razão de condutas levadas a
efeito por agentes imputáveis, não se prestando a punir atos reflexos e reações instintivas.
A detida análise das conclusões dos expertos nos 3 (três) Laudos dos Incidentes de
Insanidade Mental instaurados revela severas dúvidas acerca da exata compreensão ou
capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua conduta, não sendo possível aferir,
com a concretude exigida para um Decreto condenatório, se a Acusada estava albergada
pelo manto da semi-imputabilidade, para fins de aplicação do parágrafo único do artigo 48
do Código Penal Militar, tal como requerido pelo Órgão ministerial desde a Denúncia.
Negado provimento ao Recurso ministerial. Maioria.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de intempestividade arguida
pela defesa constituída. No mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 12 a 15 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA:
RENATA AGUIAR DA SILVA.
ADVOGADOS: Dr. DENILSON CLOZATO ALVES e Dr. PAULO CESAR NEIVA
BARCELLOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de outubro de
2020, que absolveu a Cap Ex RENATA AGUIAR DA SILVA da imputação contida no art. 160, c/c o art. 79,
ambos do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 14 de outubro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta do presente inquérito que no dia 23 de agosto de 2018, por volta de 11h30m,
a ora denunciada foi chamada na Sala do Chefe da Divisão de Ensino do Colégio Militar de
Juiz de Fora pelo Tenente-Coronel EB JORGE DE SOUZA RIBEIRO, uma vez que este deveria
lhe entregar um Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD), por ter a
mesma faltado a uma atividade obrigatória de entrega da FOP (Ficha de Orientação de
Prova), da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO).
Ocorre que, na aludida sala, após o Ten Cel JORGE RIBEIRO lhe explicar o motivo da
entrega do FATD e a ora denunciada dizer que já havia resolvido esse assunto e não
entender o motivo do Formulário, a Cap RENATA AGUIAR passou a desrespeitar o referido
Oficial Superior diante de outros militares presentes, quais sejam, o Tenente-Coronel EB
RONALDO DA SILVA PIRES, o Major EB GEORGE HAMILTON FRANCO e a Capitão EB
ANDREIA BEVILAQUA ALMEIDA, os quais foram chamados para que testemunhassem o ato
da entrega do FATD.
Naquele instante, a Cap RENATA AGUIAR passou a gritar "que a sua prioridade era sua
família"; "eu não dou mais uma gota de sangue para essa merda de colégio"; "vá todo
mundo para a puta que pariu"; "vocês vão todos para a puta que pariu"; "vão a merda"; "se
tivesse que fazer isso, faria tudo de novo, pois a minha filha é mais importante"; "que a
partir desse dia o colégio perderia uma profissional de matemática", ao mesmo tempo em
que, de forma não autorizada, saía do recinto, vindo a gritar também no corredor já fora da
sala, recebendo a mesma, depois, atendimento médico para se acalmar.
No dia seguinte, 24 de agosto de 2018, por volta de 09h30min, o Coronel EB PEDRO DE
ARAUJO PINTO NETO, Subcomandante da Unidade, recebeu a Cap RENATA AGUIAR em sua
sala, após agendamento, uma vez que a mesma queria conversar sobre o ocorrido no dia
anterior e o Subcomandante, por seu turno, queria lhe entregar o FATD, ocasião em que a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
ora denunciada argumentou que já havia respondido ao DIEx da ESAO a respeito do
assunto e o Cel ARAÚJO lhe explicou acerca da necessidade de preenchimento do FATD
que se encontrava em cima da mesa, com o que a Cap RENATA AGUIAR não concordou.
A partir daí a ora denunciada se levantou da cadeira e passou a desrespeitar mais um
Oficial Superior, desta vez o Cel ARAÚJO, diante de outros militares presentes, quais sejam,
o Tenente Coronel EDSON TITO VIEIRA DO CANTO, a Tenente-Coronel CLAUDIA VALERIA DA
SILVA RODRIGUES e a Major ESTEFÂNIA REZENDE DE PAIVA CAMPOS, os quais também
foram chamados à Sala do Subcomandante para que testemunhassem o ato da entrega do
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar à Cap RENATA AGUIAR, que não havia
sido realizado no dia anterior.
Naquele momento, a Cap RENATA AGUIAR, em tom de voz elevado, vociferou "que não ia
preencher o FATD"; "que não precisava disso"; "que é inteligente bastante para passar em
qualquer concurso"; "que já tinha respondido o documento"; "que estava cansada"; "que
era pai e mãe"; "que cuidava das filhas sozinha"; "que queria ir embora do Exército"; "que
assinava qualquer papel"; que passaria em qualquer concurso", tendo também chorado e
se jogado no chão, por duas vezes, e proferido as seguintes palavras de baixo calão: "eu
sou uma fodida"; "estou de saco cheio dessa merda" e "podem me mandar para a puta que
pariu".
Além disso, a Cap RENATA AGUIAR se aproximou e jogou as folhas que estavam em suas
mãos em cima da mesa do Subcomandante, que se encontrava do outro lado do móvel,
indo em direção ao Cel ARAÚJO, que, por sua vez, chamou a ora denunciada pelo nome
várias vezes e pegou na japona da mesma, solicitando que se acalmasse, momento em
que a Cap RENATA AGUIAR, em um movimento brusco para trás, pediu que o
Subcomandante tirasse a mão dela, dizendo a ora denunciada, na sequência, "que queria
sair dali" e "que não precisava dessa merda", e recebendo, mais adiante, novo
atendimento médico para se acalmar.
Assim, nessas duas oportunidades, dolosamente, a ora denunciada deixou de observar o
devido acatamento, desrespeitando os aludidos superiores diante de outros militares,
assim agindo em evidente prejuízo da disciplina, da autoridade e da própria Instituição
Militar, restando a materialidade e a autoria delitivas demonstradas pelas declarações dos
ora ofendidos, às fls. 42/44, do item 1, e fls. 140/144, do item 3, ambos do evento 1, e,
também, pelos depoimentos das testemunhas presenciais, às fls. 45/47, 48/50 e 51/54, do
item 1; fls. 149/151, do item 3; fls. 182/186, do item 4, e fls. 435/437, do item 8, todos do
evento 1.
Diante do exposto, DENUNCIO a Capitão do Exército Brasileiro, RENATA AGUIAR DA SILVA,
como incursa nas sanções do art. 160 c/c art. 79, do Código Penal Militar, pela prática do
delito militar de desrespeito a superior, em concurso de crimes(...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Concessão de 4 (quatro) dias de afastamento para desconto em férias da Acusada, no período de 14 a 17
de agosto de 2018;

2) Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar, de 22 de agosto de 2018;

3) Prontuário médico da Acusada;

4) Guia do Curso de Aperfeiçoamento Militar e do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Médicos;

5) Resposta aos quesitos sobre a Sanidade Mental da Acusada, nos seguintes termos:

"(...) Quesitos (Em referência aos fatos ocorridos no dia 23/08/2018).
1. Se a investigada sofre de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou
retardado: R: Entendemos que, nesse momento, apresenta quadro de TEPT (Transtorno de
Estresse Pós Traumático).
2. Se no momento da ação ou omissão citados nas cópias das inquirições em anexo, a
investigada se achava em algum dos estados referidos no item anterior: R: No momento do
fato em referência, entendemos que a inspecionada apresentou quadro de reação aguda

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
ao estresse.
3. Se, em virtude das circunstâncias referidas nos itens antecedentes, possuía a
investigada, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo
com esse entendimento. R: Entendemos que possuía capacidade de entendimento,
contudo, em razão do estresse emocional agudo vivenciado pela inspecionada, na ocasião
do fato em referência, a mesma teve sua capacidade de controle dos impulsos reduzida.
4. Se a doença ou deficiência mental da investigada, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe,
entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento de ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, quando a praticou. R: Vide item 3.
5. Quanto à instabilidade emocional da investigada, e tendo como referência eventual
doença e com o intuito de preservação da hierarquia e da disciplina, é possível assegurar
que a investigada nas relações profissionais, não terá outro surto ou acometimento,
possível de suscitar comportamento hostil ou suscetível de tipificação como crime militar?
Se positivo, com qual o nível de certeza? R: Entendemos que, do ponto de vista
psiquiátrico, a inspecionada não foi acometida por "surto", e sim por uma reação aguda ao
estresse, que ensejou na redução da sua capacidade de controle de impulso ante a uma
situação ansiogênica aguda. Não é possível determinar se tal condição ocorrerá novamente
(...)
(destaques originais);
(...) Quesitos (Em referência aos fatos ocorridos no dia 24/08/2018).
1. Se a investigada sofre de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou
retardado: R: Entendemos que, nesse momento, apresenta quadro de TEPT (Transtorno de
Estresse Pós Traumático).
2. Se no momento da ação ou omissão citados nas cópias das inquirições em anexo, a
investigada se achava em algum dos estados referidos no item anterior: R: No momento do
fato em referência, entendemos que a inspecionada apresentou quadro de reação aguda
ao estresse.
3. Se, em virtude das circunstâncias referidas nos itens antecedentes, possuía a
investigada, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo
com esse entendimento. R: Entendemos que possuía capacidade de entendimento,
contudo, em razão do estresse emocional agudo vivenciado pela inspecionada, na ocasião
do fato em referência, a mesma teve sua capacidade de controle dos impulsos reduzida.
4. Se a doença ou deficiência mental da investigada, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe,
entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento de ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, quando a praticou. R: Vide item 3.
5. Quanto à instabilidade emocional da investigada, e tendo como referência eventual
doença e com o intuito de preservação da hierarquia e da disciplina, é possível assegurar
que a investigada nas relações profissionais, não terá outro surto ou acometimento,
possível de suscitar comportamento hostil ou suscetível de tipificação como crime militar?
Se positivo, com qual o nível de certeza? R: Entendemos que, do ponto de vista
psiquiátrico, a inspecionada não foi acometida por "surto", e sim por uma reação aguda ao
estresse, que ensejou na redução da sua capacidade de controle de impulso ante a uma
situação ansiogênica aguda. Não é possível determinar se tal condição ocorrerá novamente
(...)";

6) Laudo Pericial sobre a Sanidade Mental da Acusada, concluindo que:

"(...) no momento do fato, entendemos que a inspecionada apresentou quadro de reação
aguda ao estresse"; "Entendemos que possuía capacidade de entendimento, contudo, em
razão do estresse emocional agudo vivenciado pela inspecionada, na ocasião do fato em
referência, a mesma teve sua capacidade de controle dos impulsos reduzida";
"entendemos que, do ponto de vista psiquiátrico, a inspecionada não foi acometida por
"surto", e sim por uma reação aguda ao estresse, que ensejou na redução da sua
capacidade de controle de impulso ante a uma situação ansiogênica aguda (...)".

A Denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2019, tendo a Acusada sido regularmente citada em 29 de
outubro de 2019.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cel Ex Pedro de Araújo Pinto Neto (Ofendido), que declarou:

"(...) que chegou um documento da ESAO questionando a falta da Capitão Renata em um
momento de orientação de uma prova, solicitando que fosse apurado o motivo da falta.
Que a melhor forma seria através uma FATD. Que no dia de entregar o formulário à
Acusada ela teve um momento de surto e começou a falar da sua situação financeira. A
falar da sua filha e que o pai da sua filha não havia ajuda e ela estava transtornada. Que
naquele momento ela caiu no chão sem conseguir respirar. Que ficou tentando sair da sala
chorando. Que veio em direção da mesa dele e começou a xingar. Que em nenhum
momento ela xingava uma pessoa determinada ou ele. Que a Acusada foi retirada do local.
Perguntando sobre o depoimento dele em que afirmou que a Acusada disse no momento
da entrega da FATD que disse em tom elevado de voz que 'não iria preencher a FATD', 'que
era uma fudida' 'que estava de saco cheio dessa merda'. Que só não se recordava de que
não iria assinar a FATD, mas as demais palavras ela falou sim. Que não se sentiu
desrespeitado (...)";

2) Ten Cel Ex Jorge de Souza Ribeiro (Ofendido), que declarou:

"(...) que é o Chefe da Seção Técnica de Ensino na Escola. Que no dia 22 por volta das
14:30, o Cel Araujo solicitou a presença dele em sua sala e determinou a abertura da FATD
da Capitão Renata. Que fez contato com a Capitão Renata e ela compareceu em uma sala
da Divisão de Ensino. Que teve todo o cuidado para manter o respeito com a Acusada e
chamou como testemunha o Ten Cel Ex Ronaldo Pires, o Major Franco e a Capitão Andréia
para conversar com a Acusada. Que a porta estava fechada em respeito a ela. Que fez um
preâmbulo para explicar e entregar o Fato de Apuração de Transgressão Disciplinar -
FATD. Que quando ela ouviu esse nome ela saiu do controle e começou a proferir palavras
de baixo calão, abriu a porta e saiu. E que depois ela saiu aos gritos com um
comportamento atípico. Que as palavras foram: 'Vocês vão todos para a puta que o pariu',
'esse colégio é uma merda', "não dou mais uma gota do meu sangue para vocês nem para
o colégio', 'não aguento mais isso", 'se tivesse que fazer, faria tudo novamente'. Que ele
ficou espantado. Perguntado se as palavras foram direcionadas a ele aos demais ou em
tom de desabafo, respondeu que quando ela usou o termo 'vocês vão todos" ele entendeu
que era para todos eles ali presentes e para a instituição. Que em nenhum momento ela se
dirigiu a ele para se desculpar. Que após esse fato, a Ten Érica atendeu para acalmá-la
(...)";

3) Ten Cel Ex Ronaldo da Silva Pires, que afirmou:

"(...) que o Cel Jorge Ribeiro recebeu a incumbência de entregar a FATD a Capitão Renata.
Que o Cel Jorge Ribeiro pediu para ele testemunhar a entrega do documento a Capitão
Andreia. Que estava na sala ele, o Cel Jorge Ribeiro, Major Franco e Capitão Andreia. Que o
Cel Jorge Ribeiro explicou para a Acusada acerca da sua função de entregar o documento,
momento em que a Acusada ficou exaltada e ficou 'bastante descontrolada' e saiu da sala
gritando no corredor. Que proferiu as seguintes palavras: 'que a parir daquele dia o colégio
perderia uma profissional de matemática', 'que vão para a puta que o pariu' 'vão a merda',
e foi se retirando do local sem autorização. Que ficou chateado com a situação (...)";

4) Ten Cel Ex Claudia Valeria da Silva Rodrigues, que afirmou:

"(...) que estava presente no local onde a Acusada iria receber a FATD, na sala do
Subcomandante. Que todos estavam na sala. Que o Sub Comandante tentou entregar a
FATD e a Acusada ficou fora de si completamente e que disse 'não preciso dessa merda'.
Que ela se jogou no chão e depois saiu da sala. Que no momento em que ela se recusou a
receber a FATD ela disse que queria 'baixa'. Que disse em vários momentos que 'não
precisava dessa merda' (...)";

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
5) Maj Ex George Hamilton Franco, que afirmou:

"(...) que no dia dos fatos era Assessor do chefe da Divisão de Ensino. Que o Cel Jorge
Ribeiro pediu para chamar a Capitão Renata em uma sala. Que a Acusada chegou na sala e
o Cel Jorge Ribeiro estava em pé com a FATD na mão e explicou para ela. Que naquele
momento ela ficou nervosa e disse que 'isso aí já está resolvido'. Que a Acusada gritou
dizendo que 'sua prioridade era sua família' e que 'vá todo mundo para a puta que o pariu'
'não dou nenhuma gota de sangue mais para esse colégio'. Que após isso ela saiu gritando.
Que soube que ela recebeu tratamento médico após o ocorrido. Que ratifica o depoimento
prestado anteriormente (...)";

6) Maj Ex Estefânia Resende de Paiva Campos, que afirmou:

"(...) que a Acusada explicou a situação e do porquê de não ter comparecido ao evento e
que estaria sobrecarregada. Que o Subcomandante colocou a FATD para ela assinar e ela
ficou transtornada. Que ela não ofendeu ninguém, mas que estava transtornada, mas que
não houve ofensa em particular. Perguntado sobre o constante da denúncia de que a
Acusada jogou as folhas sobre a mesa do Subcomandante dizendo que não iria assinar,
disse que não percebeu se ela atirou as folhas na mesa (...)";

7) Cap Ex Andreia Bevilaqua Almeida, que afirmou:

"(...) que até o momento da entrega da FATD a Acusada estava calma, mas que ao
entregar o documento para ela, ela começou a se alterar. Que ela ficou muito nervosa e
'era mãe solteira e cuidava das filhas', 'que não daria mais nenhuma gota de sangue pelo
colégio'. Que ela ficou tentando tirar a Acusada do local para ela parar de gritar. Que ela
saiu da sala sem pedir autorização. Que não ouviu as palavras de baixo calão (...)".

A Defesa Constituída arrolou as seguintes testemunhas:

1) Ten Cel Ex Edson Tito Vieira do Canto, que afirmou:

"(...) que estava presente no segundo momento dos fatos, que seria no dia da sala do
subcomandante, e não no primeiro momento em que ocorreu a primeira tentativa de
entrega da FATD à Acusada na Divisão de Ensino. Que no dia do primeiro fato não escutou
as palavras, mas somente os palavrões mandando o Cel Jorge Ribeiro para a 'puta que o
pariu', sem se recordar dos demais termos. Perguntando sobre o ocorrido que ele estava
presente, disse que o Cel Araujo perguntou à Acusada o que ele poderia fazer para ajudá-
la. Que ela contou uma série de problemas pessoais. Que o Cel explicou para ela a situação
da FATD. Que era necessário proceder com a FATD. Que naquele momento a Acusada se
exaltou, levantou gritando com as seguintes palavras: 'que ela era um filha da puta', que
ela queria ir embora e 'pedir demissão dessa merda aqui'. 'Que ela era muito mais
inteligente que todos ali'. Que a Acusada não xingou ninguém que estava na sala. Que
jogou o papel em cima da mesa e disse que não assinaria 'porra nenhuma'. Perguntado se
ele ratifica o depoimento prestado em sede de Inquérito, disse que sim (...)";

2) 1ª Ten Ex Érica Guimarães Carvalho, que afirmou:

"(...) que estava presente no primeiro episódio na Divisão de Ensino. Que foi solicitado
atendimento médico a Capitão Renata. Que se deslocou até a sala e ao chegar no local
presenciou a Acusada em uma cadeira, chorando e extremamente nervosa. Que uma
colega tinha uma medicação de ansiolítico e foi administrado a ela, mas não se recorda
qual remédio (...)";

3) 1ª Ten Ex Marina Moraes Roure de Aguiar, que afirmou:

"(...) que não participou dos episódios, mas que chegou a atender como médica a Capitão
Renata em alguns momentos. Que a Capitão a procurou para uma consulta. Que a Acusada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
estava com histórico de ansiedade patológica. Que de alguma forma pode ter tido um
'possível surto' que possa ter desencadeado o episódio. Que foi solicitado o Laudo para
outros médicos. Que ela foi apenas uma médica assistente e havia feito um outro laudo
(...)".

Em 8 de julho de 2020, a Cap Ex RENATA AGUIAR DA SILVA foi Qualificada e Interrogada ao final da
instrução processual, tendo declarado que:

"(...) desde 2013 ela estava com umas 15 (quinze) funções no quartel enquanto ainda era
Tenente. Que em 2016 passou por uma separação. Que com a separação dela veio o
problema financeiro e o problema emocional. Que ela acumulava as funções de professora,
coordenadora de muitos cursos, responsável por sindicância, cursando o 'ESAO'. Que todas
essas funções deveriam ser exercidas em 3 (três) dias e meio por semana para fazer tudo
isso que tinha para fazer. Que em 2018, em julho, foi surpreendida com a aprovação da
filha de 19 anos no curso de medicina. Que precisava ajudar a filha a organizar a vida. Que
precisava tirar férias. Que combinou com o Subcomandante que tiraria uma licença para tal
fim. Que todos no quartel estavam cientes. Que ela teria uma prova em dia que já estaria
de volta. Porém, ao não comparecer na prova, teve que responder à ausência por meio de
justificativa. Que preencheu a justificativa por meio de outro documento. Porém, o 'ESAO'
recebeu a informação de que ela não havia justificado a ausência. Que no dia seguinte foi
chamada na sala do Cel Jorge Ribeiro. Que ao chegar na sala estavam os militares e que
entrou na sala. Que o Cel mandou fechar a porta e percebeu que o Cel Jorge Ribeiro estava
com alguns documentos na mão. Que se sentiu injustiçada com aquela situação. Que não
se recorda do momento em que ficou exaltada. Que não se recorda se xingou ou falou
algo. Que estava em uma situação que parecia que estava no 'matrix'. Que no dia seguinte
se dirigiu até a sala do Subcomandante. Que ao chegar no local, todos entraram na sala
dele e o Subcomandante mandou fechar a porta. Que ela tentava se explicar, mas que o
Subcomandante não deixava ela se explicar em nenhum momento. Que começou a sentir a
mesma coisa do dia anterior, apertando as mãos. Que naquele momento de descontrole
ela começou a falar da sua vida pessoal e tentou sair da sala, mas não encontrava a saída.
Que o Subcomandante falava para ela levantar do chão. Que se levantou e foi em direção
ao Subcomandante, momento em que ele a segurou pela gola da blusa e ela segurou no
pulso dele e mandou-o soltar a blusa Dela. Que até hoje ela faz tratamento psiquiátrico e
psicológico. Que durante o IPM foi perseguida. Que teve um Boletim da OM que publicou
restrição para ela 'não sair de casa' (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as Partes nada requereram.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar
reiterou o pedido contido na Denúncia, requerendo a condenação da Ré "(...) nas sanções do art. 160 c/c art.
79 e 48, parágrafo único, do CPM (...) em concurso de crimes e com redução da pena, por ela praticado em
evidente prejuízo da disciplina, da autoridade e da própria Instituição Militar (...)".

Nessa mesma fase, a Defesa pugnou pela absolvição da Ré sustentando, para tanto, que "(...) não há de se
falar em cometimento de crime previsto no artigo 160 do Código Penal Militar, e, consequentemente,
reconhecendo-se que não houve conduta delitiva por parte da acusada, que sequer se encontrava em
perfeito juízo face ao total descontrole emocional (...)".

Em Sessão realizada em 1º de outubro de 2020, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria
da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu
a Cap Ex RENATA AGUIAR DA SILVA da imputação de incursa no art. 160, c/c o art. 79, ambos do Código
Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

A Sentença foi disponibilizada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 4 de
outubro de 2020.

A Defesa foi intimada da Sentença em 13 de outubro de 2020, tendo sido certificado o trânsito em julgado
do decisum em 20 de outubro de 2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499

O Ministério Público Militar, por sua vez, foi intimado da absolvição em 23 de outubro de 2020, interpondo,
tempestivamente, o presente Recurso em 29 de outubro de 2020.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença, com a consequente condenação da
Acusada "(...) nas sanções do art. 160 c/c art. 79 e 48, parágrafo único, do Código Penal Militar (...)", diante
do "(...) comprovado delito militar de desrespeito a superior, em concurso de crimes e com redução da pena,
por ela praticado em detrimento da disciplina, da autoridade e da própria Instituição Militar (...)",
argumentando para tanto que:

"(...) restou mais do que provado que nos dias 23 e 24 de agosto de 2018, no Colégio
Militar de Juiz de Fora, a ora recorrida, dolosamente, desrespeitou seus superiores (...)
diante de outros militares presentes, deixando, pois, de observar o devido acatamento e
agindo em evidente prejuízo da disciplina, da autoridade e da própria Instituição Militar.
(...)
muito ao contrário do afirmado na sentença, todas as oitivas na fase judicial comprovam,
à saciedade, que a ora recorrida agiu dolosamente, tanto as declarações dos ofendidos
no evento 62, Ten Cel JORGE RIBEIRO (itens 1/3) e Cel ARÚJO (itens 12/15), quanto
os depoimentos das testemunhas presenciais, no dia 23, Maj FRANCO (itens 4/6), Ten Cel
RONALDO PIRES(itens 7/9) e Cap ANDRÉIA (itens 10/11); e no dia 24/8/2018, Ten Cel
CLÁUDIA (itens 16/17) e Maj ESTEFANIA(itens 18/19), além do Ten Cel TITO CANTO, no
evento 206 (itens 1/5)
(...)
em direção diametralmente oposta ao entendimento da sentença, o exame do conjunto
das provas colhidas nestes autos confirma o Laudo técnico pericial oriundo da avaliação
médica, comprovando que a ora recorrida apresentou quadro de reação aguda ao estresse
e que possuía a capacidade de entendimento, tendo, porém, apenas reduzida sua
capacidade de controle dos impulsos em razão do estresse emocional agudo por ela
vivenciado por ocasião de cada fato narrado, de modo que não há falar em qualquer
dúvida "acerca da capacidade de compreensão dos fatos e de autodeterminação da
acusada", como pretende a sentença objurgada (...)".

Ao final, o Órgão ministerial pugnou pela:

"(...) CONDENAÇÃO da ora recorrida, Capitão do Exército Brasileiro RENATA AGUIAR DA
SILVA nas sanções do art. 160 c/c art. 79 e 48, parágrafo único, do Código Penal Militar,
tendo em vista o comprovado delito militar de desrespeito a superior, em concurso de
crimes e com redução da pena, por ela praticado em detrimento da disciplina, da
autoridade e da própria Instituição Militar, fazendo-se então a esperada JUSTIÇA (...)".

Em Contrarrazões, preliminarmente, a Defesa arguiu a intempestividade do Recurso ministerial, aduzindo,
para tanto, que:

"(...) conforme preceitua o artigo 529 do Código Processual Penal Militar "a apelação será
interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da
intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou
seus procuradores.", o que, "in casu", ocorreu no dia 01/10/2020 quando da audiência e
julgamento no evento 263, restando, assim, intimados todos os presentes, acusação e
defesa, que, naquela oportunidade, não apresentaram qualquer requerimento.
(...)
Assim, temos que o prazo para manifestação, por quaisquer das partes, para recurso de
Apelação, a teor do que dispõe o texto legal, inteligência do art. 529 CPPM, iniciou-se
naquela data, quando da leitura da sentença em audiência, e, tendo o ilustre "parquet"
manifestado seu interesse em apelar somente em 29/10, evento 271, manifesta sua
intempestividade devendo a mesma ser sumariamente rejeitada (...)".

No mérito, pugnou pela manutenção da Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
argumentando que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499

"(...) que não houve conduta delitiva por parte da acusada; que as provas carreadas no
curso da instrução apontam em direção contrária a denúncia apresentada; que os
testemunhos e depoimentos dos ofendidos corroboram a tese defensiva, por ser esta a
realidade dos fatos ocorridos e, num outro ponto, quanto ao primeiro ofendido, se tornam
frágeis e claramente subjetivas as falas diante das evidencias apuradas (...)".

A Defesa ainda acrescentou que:

"(...) as testemunhas e ofendidos não possuem o conhecimento técnico para expressarem
corretamente o que realmente estava ocorrendo com a acusada, no entanto foram
uníssonas que esta se encontrava totalmente "fora de si" e que nenhuma ofensa fora
dirigida a qualquer dos presentes, inexistindo, pois, a conduta delituosa imputada.
(...)
Inconteste que a capacidade de discernimento da acusada se encontrava comprometida e
que, em verdade, esta sofrera de um mal FÍSICO e emocional quando dos eventos em que
lhe são imputados os delitos, moléstia esta desencadeada pelo próprio proceder do
comando do colégio militar, alheia ao arbítrio e manifestação de vontade da então capitã.
(...) desde o IPM restou dúvidas quanto a existência de qualquer prática delituosa, razão
pela qual o próprio relatório do IPM fora no sentido de inexistir crime, inexistir ofensa ou
desrespeito a superior, a uma pelos depoimentos e testemunhos colhidos e ratificados em
sede judicial, uníssonos no sentido de não haver direcionamento de ofensa a nenhum dos
presentes e sim extremo desabafo diante do visível surto sofrido pelo injusto cometido(...)".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela procedência do presente Recurso
Ministerial "(...) com a desconsideração da semi-imputabilidade (...)". Em seu arrazoado, o Custos Legis
sustentou que:

"(...) a conclusão do laudo sequer é de molde a caracterizar semi-imputabilidade, data
vênia.
Estresse, conceito altamente subjetivo, todo mundo está sujeito a vivenciar. Então daqui
para frente, qualquer militar está autorizado a praticar a indisciplina, ofender seus
superiores, desmerecendo a sua autoridade, inclusive perante outros oficiais e invocar a
presença de estresse. O laudo sequer narra que estivesse a ré sob tratamento psiquiátrico
prévio e ingerindo remédios controlados sob recomendação médica. Vale lembrar que
laudo pericial algum vincula o juiz, art. 297 do CPPM, na análise da prova e, seguramente,
o laudo em questão está absolutamente equivocado. Para se ter ideia do absurdo da
conclusão da perícia, basta dizer que a maioria dos crimes violentos, senão a totalidade,
são cometidos em meio a estresse.".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMIN AR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA DEFESA CONSTITUÍDA

A Defesa constituída arguiu preliminar de intempestividade recursal, sob o argumento segundo o qual:

"(...) conforme preceitua o artigo 529 do Código Processual Penal Militar "a apelação será
interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da
intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou
seus procuradores.", o que, "incasu", ocorreu no dia 01/10/2020 quando da audiência
e julgamento no evento 263, restando, assim, intimados todos os presentes, acusação e
defesa, que, naquela oportunidade, não apresentaram qualquer requerimento.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
(...) Assim, temos que o prazo para manifestação, por quaisquer das partes, para recurso
de Apelação, a teor do que dispõe o texto legal, inteligência do art. 529 CPPM, iniciou-se
naquela data, quando da leitura da sentença em audiência, e, tendo o ilustre "parquet"
manifestado seu interesse em apelar somente em 29/10, evento 271, manifesta sua
intempestividade devendo a mesma ser sumariamente rejeitada (...)".

O argumento não merece acolhida, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000594-72.2018.7.00.0000 (DJe: 27/06/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
EMENTA: FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. APELAÇÃO DO MPM E DA
DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARACTERIZAÇÃO E
COMPROVAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO MINISTERIAL.
PARCIAL PROVIMENTO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
(...) Na tramitação de processo eletrônico, regulada de acordo com as regras estabelecidas
pela Lei nº 11.419/2006, como no caso dos presentes autos, o prazo para eventual
interposição de recurso começa a correr a partir da data da intimação por meio eletrônico,
e não a partir da sessão de leitura da sentença.
Rejeitada a preliminar de intempestividade. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pela Defesa constituída, embora, de fato, a Audiência de
Julgamento tenha ocorrido no dia 1° de outubro de 2020, estando presentes a Ré e o seu defensor, além do
representante do Ministério Público Militar, a expedição da intimação eletrônica, tanto para o Órgão
ministerial quanto para a Defesa, ocorreu no dia 13 de outubro de 2020 (eventos 270 e 271 do processo
originário), sendo que esta última teve confirmada a intimação nesse mesmo dia (evento 272).

Já o Ministério Público Militar teve a confirmação da intimação em 23 de outubro de 2020 (evento 276) e,
tratando-se de uma sexta-feira, iniciou-se o prazo para a apresentação do competente Recurso a partir do
dia 26 de outubro de 2020, o que foi levado a efeito em 29 de outubro de 2020, portanto, dentro do prazo
de 5 (cinco) dias estabelecido no referido Códex processual, tudo em conformidade com o disposto na Lei nº
11.419/2006, que regula o processo eletrônico, segundo a qual:

"Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,
inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta
eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias
corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo.
(...)
Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações (...) serão feitas por
meio eletrônico, na forma desta Lei (...)" (Grifos nossos).

Por tais razões, trata-se de recurso tempestivo que merece ser conhecido.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa constituída.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, ainda a propósito do conhecimento, é oportuno
ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de outubro de 2020, que absolveu a CapEx RENATA
AGUIAR DA SILVA da imputação contida no art. 160, c/c o art. 79, ambos do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença diante do "(...) comprovado delito
militar de desrespeito a superior, em concurso de crimes e com redução da pena, por ela praticado em
detrimento da disciplina, da autoridade e da própria Instituição Militar (...)", pugnando, ao final, pela:

"(...) CONDENAÇÃO da ora recorrida, Capitão do Exército Brasileiro RENATA AGUIAR DA
SILVA nas sanções do art. 160 c/c art. 79 e 48, parágrafo único, do Código Penal Militar,
tendo em vista o comprovado delito militar de desrespeito a superior, em concurso de
crimes e com redução da pena, por ela praticado em detrimento da disciplina, da
autoridade e da própria Instituição Militar, fazendo-se então a esperada JUSTIÇA (...)".

Não assiste razão ao Órgão ministerial.

Inicialmente, destaca-se que as condutas a serem analisadas foram descritas na Peça Acusatória
discorrendo que a Acusada Cap Ex RENATA AGUIAR DA SILVA deixou de observar a devida abordagem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
diante de seus superiores, desrespeitando-os, em 2 (dois) momentos distintos, quais sejam: no dia 23 de
agosto de 2018, em relação ao Ten Cel Ex Jorge de Souza Riberio, e no dia 24 de agosto de 2018, quanto ao
Cel Ex Pedro de Araujo Pinto Neto, ambos os fatos ocorridos no interior do Colégio Militar do Exército de Juiz
de Fora e na presença de outros Oficias.

Diante disso, o Órgão ministerial imputou à Acusada a prática do delito de desrespeito a superior,
requerendo a sua condenação conforme disposto no art. 160, c/c os arts. 79 e 48, parágrafo único, todos do
Código Penal Militar, cujos teores assim dispõem:

"(...) Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar: Pena - detenção, de três meses
a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas.
Se as penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies
diferentes, a pena única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do
tempo das menos graves, ressalvado o disposto no art. 58.
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou
retardado.
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem
prejuízo do disposto no art. 113 (...)".

Ocorre que na análise da conduta humana, positiva ou negativa (ação ou omissão), a aferição da existência
de crime não prescinde da verificação da existência dos seguintes elementos: a tipicidade, a ilicitude e a
culpabilidade.

Na análise da tipicidade, deve-se investigar a existência da perfeita adequação da conduta perpetrada pelo
Acusado com o tipo penal incriminador.

Nesses termos, ao analisar a dicção do tipo penal descrito no art. 160 do Estatuto Repressivo Castrense,
segundo Célio Lobão (Direito Penal Militar. Brasília Jurídica. 3ª ed. Brasília. p. 218), o objeto de tutela "(...) é
a disciplina, alicerce basilar da instituição hierarquizada, e a autoridade militar, cujo poder coercitivo legal
restaria abalado, diante da falta de respeito do subordinado para com o superior, diante de outro militar".

Quanto aos sujeitos do referido delito, prossegue o ilustre doutrinador, "(...) sujeito ativo, somente o militar
por tratar-se de crime propriamente militar, sem esquecermos que a qualidade de militar integra o tipo.
Sujeito passivo, as instituições militares e ofendido o superior hierárquico.".

Nesse contexto, a despeito de a Acusada ter declarado em Juízo que "(...) não se recorda do momento em
que ficou exaltada. Que não se recorda se xingou ou falou algo (...)", as provas colhidas ao longo da
instrução processual tornam inegáveis a autoria e a materialidade delitivas, porquanto as palavras de baixo
calão e gestos desferidos pela Ré foram confirmados não só pelos Ofendidos, em dias distintos, como
também pelos demais Oficiais presentes.

Transcrevem-se, por oportuno, os seguintes trechos dos citados depoimentos, tanto das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar quanto pela Defesa constituída:

1) Cel Ex Pedro de Araújo Pinto Neto (Ofendido), que declarou:

"(...) que chegou um documento da ESAO questionando a falta da Capitão Renata em um
momento de orientação de uma prova, solicitando que fosse apurado o motivo da falta.
Que a melhor forma seria através uma FATD. Que no dia de entregar o formulário à
Acusada ela teve um momento de surto e começou a falar da sua situação financeira. A
falar da sua filha e que o pai da sua filha não havia ajuda e ela estava transtornada. Que
naquele momento ela caiu no chão sem conseguir respirar. Que ficou tentando sair da sala

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
chorando. Que veio em direção da mesa dele e começou a xingar. Que em nenhum
momento ela xingava uma pessoa determinada ou ele. Que a Acusada foi retirada do local.
Perguntando sobre o depoimento dele em que afirmou que a Acusada disse no momento
da entrega da FATD que disse em tom elevado de voz que 'não iria preencher a FATD', 'que
era um fudida' 'que estava de saco cheio dessa merda'. Que só não se recordava de que
não iria assinar a FATD, mas as demais palavras ela falou sim. Que não se sentiu
desrespeitado (...)" (Grifos nossos);

2) Ten Cel Ex Jorge de Souza Ribeiro (Ofendido), que declarou:

"(...) que é o Chefe da Seção Técnica de Ensino na Escola. Que no dia 22 por volta das
14:30, o Cel Araujo solicitou a presença dele em sua sala e determinou a abertura da FATD
da Capitão Renata. Que fez contato com a Capitão Renata e ela compareceu em uma sala
da Divisão de Ensino. Que teve todo o cuidado para manter o respeito com a Acusada e
chamou como testemunha o Ten Cel Ex Ronaldo Pires, o Major Franco e a Capitão Andréia
para conversar com a Acusada. Que a porta estava fechada em respeito a ela. Que fez um
preâmbulo para explicar e entregar o Fato de Apuração de Transgressão Disciplinar -
FATD. Que quando ela ouviu esse nome ela saiu do controle e começou a proferir palavras
de baixo calão, abriu a porta e saiu. E que depois ela saiu aos gritos com um
comportamento atípico. Que as palavras foram: 'Voces vão todo para a puta que o pariu',
'esse colégio é uma merda', "não dou mais uma gota do meu sangue para vocês nem para
o colégio', 'não aguento mais isso", 'se tivesse que fazer, faria tudo novamente'. Que ele
ficou espantado. Perguntado se as palavras foram direcionadas a ele aos demais ou em
tom de desabafo, respondeu que quando ela usou o termo 'vocês vão todos" ele entendeu
que era para todos eles ali presentes e para a instituição. Que em nenhum momento ela se
dirigiu a ele para se desculpar. Que após esse fato, a Ten Érica a atendeu para acalmá-la.
(...)" (Grifos nossos);

3) Ten Cel Ex Ronaldo da Silva Pires, que afirmou:

"(...) que o Cel Jorge Ribeiro recebeu a incumbência de entregar a FATD a Capitão Renata.
Que o Cel Jorge Ribeiro pediu para ele testemunhar a entrega do documento a Capitão
Andreia. Que estava na sala ele, o Cel Jorge Ribeiro, Major Franco e Capitão Andreia. Que o
Cel Jorge Ribeiro explicou para a Acusada acerca da sua função de entregar o documento,
momento em que a Acusada ficou exaltada e ficou 'bastante descontrolada' e saiu da sala
gritando no corredor. Que proferiu as seguintes palavras: 'que a partir daquele dia o
colégio perderia uma profissional de matemática', 'que vão para a puta que o pariu' 'vão a
merda', e foi se retirando do local sem autorização.Que ficou chateado com a situação (...)"
(Grifos nossos);

4) Ten Cel Ex Claudia Valeria da Silva Rodrigues, que afirmou:

"(...) que estava presente no local onde a Acusada iria receber a FATD, na sala do
Subcomandante. Que todos estavam na sala. Que o Sub Comandante tentou entregar a
FATD e a Acusada ficou fora de si completamente e que disse 'não preciso dessa merda'.
Que ela se jogou no chão e depois saiu da sala. Que no momento em que ela se recusou a
receber a FATD ela disse que queria 'baixa'. Que disse em vários momentos que 'não
precisava dessa merda' (...)"(Grifos nossos);

5) Maj Ex George Hamilton Franco, que afirmou:

"(...) que no dia dos fatos era Assessor do chefe da Divisão de Ensino. Que o Cel Jorge
Ribeiro pediu para chamar a Capitão Renata em uma sala. Que a Acusada chegou na sala e
o Cel Jorge Ribeiro estava em pé com a FATD na mão e explicou para ela. Que naquele
momento ela ficou nervosa e disse que 'isso aí já está resolvido'. Que a Acusada gritou
dizendo que 'sua prioridade era sua família' e que 'vá todo mundo para a puta que o pariu'
'não dou nenhuma gota de sangue mais para esse colégio'. Que após isso ela saiu gritando.
Que soube que ela recebeu tratamento médico após o ocorrido. Que ratifica o depoimento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
prestado anteriormente (...)" (Grifos nossos);

6) Maj Ex Estefânia Resende de Paiva Campos, que afirmou:

"(...) que a Acusada explicou a situação e do porquê de não ter comparecido ao evento e
que estaria sobrecarregada. Que o Subcomandante colocou a FATD para ela assinar e ela
ficou transtornada. Que ela não ofendeu ninguém, mas que estava transtornada, mas que
não houve ofensa em particular. Perguntado sobre o constante da denúncia de que a
Acusada jogou as folhas sobre a mesa do Subcomandante dizendo que não iria assinar,
disse que não percebeu se ela atirou as folhas na mesa (...)" (Grifo nosso);

7) Cap Ex Andreia Bevilaqua Almeida, que afirmou:

"(...) que até o momento da entrega da FATD a Acusada estava calma, mas que ao
entregar o documento para ela, ela começou a se alterar. Que ela ficou muito nervosa e
'era mãe solteira e cuidava das filhas', 'que não daria mais nenhuma gota de sangue pelo
colégio'. Que ela ficou tentando tirar a Acusada do local para ela parar de gritar. Que ela
saiu da sala sem pedir autorização. Que não ouviu as palavras de baixo calão (...)"(Grifo
nosso);

8) Ten Cel Ex Edson Tito Vieira do Canto, que afirmou:

"(...) que estava presente no segundo momento dos fatos, que seria no dia da sala no
subcomandante, e não no primeiro momento em que ocorreu a primeira tentativa de
entrega da FATD à Acusada na Divisão de Ensino. Que no dia do primeiro fato não escutou
as palavras, mas somente os palavrões mandando o Cel Jorge Ribeiro para a 'puta que o
pariu', sem se recordar dos demais termos. Perguntando sobre o ocorrido que ele estava
presente, disse que o Cel Araujo perguntou à Acusada o que ele poderia fazer para ajudá-
la. Que ela contou uma série de problemas pessoais. Que o Cel explicou para ela a situação
da FATD. Que era necessário proceder com a FATD. Que naquele momento a Acusada se
exaltou, levantou gritando com as seguintes palavras: 'que ela era um filha da puta', que
ela queria ir embora e 'pedir demissão dessa merda aqui'. 'Que ela era muito mais
inteligente que todos ali'. Que a Acusada não xingou ninguém que estava na sala. Que
jogou o papel em cima da mesa e disse que não assinaria 'porra nenhuma'. Perguntado se
ele ratifica o depoimento prestado em sede de Inquérito, disse que sim (...)"(Grifos nossos);

9) 1º Ten Ex Érica Guimarães Carvalho, que afirmou:

"(...) que estava presente no primeiro episódio na Divisão de Ensino. Que foi solicitado
atendimento médico a Capitão Renata. Que se deslocou até a sala e ao chegar no local
presenciou a Acusada em uma cadeira, chorando e extremamente nervosa. Que uma
colega tinha uma medicação de ansiolítico e foi administrado a ela, mas não se recorda
qual remédio (...)" (Grifo nosso).

Os depoimentos prestados indicam, sem sombra de dúvidas, que, quanto aos aspectos objetivos, as
condutas praticadas pela Acusada encontram perfeita adequação típica ao delito previsto no art. 160 do
Código Penal Militar, pois, afinal, além de os Ofendidos Ten Cel Ex Jorge de Souza Riberio e Cel Ex Pedro de
Araújo Pinto Neto serem superiores hierárquicos dela, as ações perpetradas foram presenciadas por diversos
Oficiais.

Todavia, quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente
do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)"
(Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), os autos
evidenciam circunstâncias que se por um lado não a afastam, ao menos indicam dúvidas sobre a presença
do elemento subjetivo do tipo nas condutas da Acusada.

Consoante se extrai do inciso I do artigo 33 do Código Penal Militar:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
"(...) Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo (...)".

Conforme destacou o Professor Célio Lobão, ao citar precedente desta Corte:

"(...) o desrespeito objetiva-se por meio de palavras, gritos, gestos, imitação de vozes de
animais, desenhos, escritos, ruídos, enfim qualquer manifestação externa, capaz de
transmitir o desrespeito. Por outro lado, o Superior Tribunal Militar decidiu que não comete
desrespeito 'o militar que profere a esmo uma expressão de desabafo e protesto ao
verificar que seu superior agia de modo contrário ao que consigo estabelecera. Ausência
de dolo caracterizador do crime'(AP. nº 35.630, Ement. Do STM, de out./1966." (ob. cit. p.
218) (Grifo nosso).

Não desconheço a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de que o tipo incriminador
descrito no art. 160 do Código Penal Militar revela-se delimitado em seus traços caracterizadores quando
"(...) a falta de respeito ao superior hierárquico ocorra diante de outro militar, em nítido menoscabo à
autoridade, depreciada em face da falta de acatamento." (Apelação nº 19-92.2009.7.10.0010/CE, Relator:
Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 30/09/2011).

No entanto, no caso dos autos, ao analisar o contexto nos quais foram proferidas as palavras descritas na
Vestibular Acusatória, não ficou claro o interesse de menosprezar, debochar, faltar com o respeito ou
mesmo a com consideração ao superior.

Ao revés, o que se verifica dos autos é que a conduta da Acusada decorreu de seu histórico médico e
psicológico, ou seja, de sua própria angústia diante das circunstâncias fáticas que antecederam a prática do
fato supostamente delituoso, sendo imprescindível analisá-los.

Demais disso, segundo a moderna teoria do crime, o dolo integra um dos elementos necessários à
configuração do fato típico, de tal sorte que a avaliação do elemento subjetivo do tipo penal descrito no art.
160 do CPM torna-se indispensável para a aferição da tipicidade.

Afinal, nunca é demais salientar que o Direito Penal tem como função evitar que os bens jurídicos tutelados
pela Constituição sofram riscos de lesão em razão de condutas levadas a efeito por agentes imputáveis, não
se prestando a punir atos reflexos e reações instintivas.

Nos vertentes autos, após detida análise, há dúvidas razoáveis sobre a vontade livre e consciente da
Acusada em praticar o delito.

Para chegar a essa conclusão, aliei as circunstâncias que precederam o fato à análise das palavras
proferidas pela Acusada dando conta de que a sua prioridade "(...) era sua família; "eu não dou mais uma
gota de sangue para essa merda de colégio"; "vá todo mundo para a puta que pariu"; "vocês vão todos para
a puta que pariu" (...)", e que "(...) se tivesse que fazer isso, faria tudo de novo, pois a minha filha é mais
importante"; "que a partir desse dia o colégio perderia uma profissional de matemática" (...)".

Esse conteúdo, definitivamente, demonstrou um sentimento de desabafo decorrente da preocupação que
lhe assolava e, nesse aspecto, considerei, também, a carreira meritória da militar, permeada por excelente
comportamento e elogios.

Mais que isso, os impropérios proferidos pela Acusada não se dirigiram diretamente aos Ofendidos, daí o
porquê da conotação de desabafo claramente identificada por este Relator o que, apesar da aparente
agressividade e de que, sob o ponto de vista da disciplina, considerando tratar-se de uma Capitão do
Exército Brasileiro, ainda assim não permite conclusões precipitadas sem uma análise pormenorizada.

Vale dizer que, para o deslinde da controvérsia descrita nos presentes autos, necessário se faz aquilatar a
condição psicológica e emocional da Acusada, notadamente em função dos testemunhos obtidos em Juízo,
de sorte que, a primeira indicação de que a Ré poderia não estar em sua plena capacidade psicológica pode
ser extraída do seguinte depoimento:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499

1) 1º Ten Ex Marina Moraes Roure de Aguiar, que afirmou:

"(...) Perguntando sobre os fatos, disse que não participou dos episódios, mas que chegou a
atender como médica a Capitão Renata em alguns momentos. Que a Capitão a procurou
para uma consulta. Que a Acusada estava com histórico de ansiedade patológica. Que de
alguma forma pode ter tido um 'possível surto' que possa ter desencadeado o episódio.
Que foi solicitado o Laudo para outros médicos. Que ela foi apenas uma médica assistente
e havia feito um outro laudo (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, ainda assim, na busca de uma melhor compreensão dos motivos que possam ter vindo a
contribuir para as condutas perpetradas pela Acusada, e objetivando um maior aprofundamento das
conclusões acerca do seu estado emocional no dia dos fatos com vistas a formar um Juízo de valor definitivo,
este Relator buscou, desde a fase inquisitorial, analisar as declarações da Ré, prestadas nos seguintes
termos:

"(...) perguntado sobre os fatos narrados nos documentos que deram causa a instauração
do presente Inquérito Policial Militar, respondeu que sua filha mais velha tinha passado
para medicina na Universidade Federal do Maranhão e como não tinha vivido fora de casa
sozinha e necessitava de alugar um imóvel na cidade de destino, mobiliá-lo e como havia
uma cerimônia no dia 14 de agosto, um dia após o início das aulas, para a entrega
simbólica do jaleco e como o pai de sua filha não poderia comparecer, não poderia deixar
de acompanhar sua filha para ajudá-la nas medidas administrativas necessárias para sua
instalação e também para prestigiá-la nessa cerimônia de entrega do jaleco. Diante dessa
necessidade, procurou o Subcomandante expondo essa situação familiar com a
necessidade de acompanhar sua filha e informando que precisaria pedir uns dias de
desconto em férias e informou também, que estava conduzindo uma sindicância, cujo
prazo de entrega era dia 15 de agosto, e não teria como cumprir esse prazo, tendo em
vista o exposto anteriormente. O Subcomandante, que foi muito atencioso e receptivo,
informou que a Investigada poderia entrar comum Documento Interno do Exército (DIEx)
solicitando desconto em férias para poder acompanhar sua filha e que também seria
concedido uma prorrogação de vinte dias para que ela pudesse finalizar a sindicância. A
Investigada solicitou então quatro dias de desconto em férias, de 14 a 17 de agosto, e
como no dia 13 de agosto era uma segunda-feira, dia no qual a mesma encontra-se
dispensada do expediente para estudo para o curso da Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais (ESAO), viajou para o Maranhão no dia 10 de agosto, sexta-feira à noite, retornando
no dia 18 de agosto para Juiz de Fora, já que tinha uma prova somática da ESAO no dia 22
de agosto e precisava estudar para a mesma. No dia 20 de agosto a Investigada
compareceu ao Colégio para pegar a Ficha de Orientação de Prova (FOP) com a Capitão
ANDREIA e também realizou uma prova formativa da ESAO e após o término da mesma foi
para casa para poder estudar para a prova dia 22 de agosto, já que sempre dois dias das
provas somativas ficam a disposição do Departamento de Educação e Cultura do Exército
(DECEx) para poderem estudar para a prova, o que pode ser feito em domicílio. No dia 22
de agosto, a Investigada realizou a referida prova e após o término da mesma, recebeu da
Major ESTEFANIA, Presidente da Comissão de Aplicação e Fiscalização (CAF), um DIEx do
Chefe da Seção de Operações encaminhando um DIEx da ESAO solicitando explicações
sobre a falta da Investigada, no dia 16 de agosto, na entrega da FOP, cuja mesma deveria
responder. No mesmo dia, a Investigada fez um DIEx de resposta e procurou a Seção de
Operações para mostrar, mas como já era horário de almoço, já estava fechada e como a
Investigada estava dispensada na parte da tarde, por ser professora e estar em semana de
Avaliação de Estudo (AE), procurou a referida seção no dia seguinte, 23 de agosto, e
mostrou o DIEx resposta para o Capitão MEDEIROS, que orientou que a mesma melhorasse
sua justificativa. No mesmo dia, a Investigada refez o documento e mostrou para a Major
VALERIA SOUTO e para a Capitão ANDREIA para verem se estava bom e entregou em mãos
ao Ten Cel DEMETRIUS, Chefe da Seção de Operações, e se dirigiu para a Supervisão
Escolar, para chamar a Capitão ANDREIA para tomar um café na cantina. Na Supervisão
Escolar encontrou o Ten Cel CARLOS que perguntou sobre o DIEx resposta para a ESAO,
sendo respondido pela Investigada que já havia respondido o documento e em seguida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
apareceu o Major FRANCO perguntando sobre o mesmo assunto e a Investigada respondeu
que já havia respondido o referido documento. A Investigada e a Capitão ANDREIA se
dirigiram para a cantina, onde a Investigada comentou que se encontrava muito
sobrecarregada, com muitas tarefas na vida pessoal e na vida profissional e que estava no
seu limite. Após essa conversa, a Capitão ANDREIA foi para a Supervisão Escolar e a
Investigada se dirigiu para a Coordenação do 9° ano, mas no caminho encontrou como
Professor BRUNO, que parecia nervoso, e retornou para a cantina com ele para conversar
com o mesmo e verificar o que estava acontecendo. Nesse momento, a Investigada
recebeu uma ligação do Major FRANCO informando que o Ten Cel JORGE RIBEIRO precisava
falar com a Investigada na sala do Chefe da Divisão de Ensino (DE). Ao chegar na (sic)
porta do Chefe da DE, a Investigada viu que estavam presentes o Ten Cel RONALDO PIRES,
Major FRANCO, a Capitão ANDREIA e alguém, cujo a(sic) Investigada não se recorda,
conversando com o Ten Cel JORGE RIBEIRO. A Investigada então permaneceu próximo da
porta, que se encontrava aberta, aguardando para falar com o Ten Cel JORGE RIBEIRO. A
pessoa que falava com o Ten Cel JORGE RIBEIRO saiu da sala e a Investigada ficou
aguardando que os demais saíssem, porém nesse momento o Ten Cel JORGE RIBEIRO
solicitou que a Investigada entrasse e fechasse a porta. Nessa hora a Investigada vendo as
pessoas presentes e alguns documentos nas mãos do Ten Cel JORGE RIBEIRO, um dos
quais a Investigada reconheceu como sendo o DIEx resposta da ESAO feito por ela,
começou a ter a percepção de que se tratava de algo mais sério e o Ten Cel JORGE RIBEIRO
se dirigiu para a Investigada dizendo que gostava muito dela, assim como de todos, que se
encontrava em uma situação muito delicada, que não gostaria de estar e perguntou se a
Investigada tinha ciência que não poderia tirar férias, mostrando um extrato de um
documento da ESAO, grifado, uma parte onde dizia que o aluno não poderia tirar férias
durante o curso. Nessa hora, a Investigada começou a se sentir muito angustiada e só
respondeu "HAM" e o Ten Cel JORGE RIBEIRO disse que tem que entregar para a
Investigada um Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD). Nesse
momento, a Investigada se recorda que disse que vocês acabaram de perder uma
profissional (...) que todo mundo sabia porque que esta havia viajado (...) que não entendia
o porque de uma FATD (...) e percebendo que poderia perder o controle, pois já se
encontrava chorando e trêmula, disse que não tinha mais condições de permanecer na
sala, abriu a porta e saiu, se recorda que naquele momento teve um descontrole
emocional, mas não recorda o que disse após esse momento e nem como chegou na sala
da Coordenação do 9° ano. Na referida Coordenação, se recorda vagamente, de ter visto a
Capitão ANDREIA, o Cel REGINALDO, cuja Investigada o chamou em determinado momento
que não se recorda para que, a Ten Cel CLAUDIA, que havia alguém a sua retaguarda cuja
Investigada não se recorda, o Professor PABLO, que saiu da sala quando começaram a tirar
a sua japona e da Ten ERICA, médica do Colégio. A Investigada se lembra também, que
nessa hora além de suar muito, estava com as pernas tremendo muito
descontroladamente e que tornou um remédio que não sabe qual era e quem deu, não se
recorda do que falava e, também, do que falavam para esta, porém se recorda de ter sido
colocada em uma cadeira de rodas pelo 2° Sgt PADUA e ter sido levada para a ambulância,
acompanhada pela Ten ERICA, e conduzida ate a Seção de Saúde, onde foi colocada em
uma cama na enfermaria feminina, se recorda que a Capitão ANDREIA apareceu para ver
como esta se encontrava e nesse momento a Investigada se recorda de ter perguntado se
tinha ofendido alguém, sendo respondido pela Capitão ANDREIA que não, que apenas tinha
desabafado, se lembra também, da Ten Cel CLAUDIA e Ten ERICA de ter perguntado para
alguém, cuja Investigada não se recorda, o que havia tornado, que foi respondido que foi
RIVOTRIL, mas não se recorda quem respondeu e também se lembra que a Ten ERICA
disse que dana alguns dias de dispensa médica para a Investigada convalescer em casa,
porém a Investigada disse que precisava conversar com o Subcomandante para explicar o
que havia ocorrido e a Ten Cel CLAUDIA se ofereceu para acompanhá-la. Nesse dia a
Investigada foi para casa de carona coma Capitão ANDREIA. A noite recebeu um
telefonema da Ten Cel CLAUDIA perguntando como a Investigada se encontrava e dizendo
que a conversa com o Subcomandante estava marcada para as 09:30 horas. No dia
seguinte, 24 de agosto, a Investigada foi procurada por vários companheiros que foram ver
como esta estava e dar apoio, dentre eles, a Major ESTEFANIA que além de ver como esta
se encontrava, foi pedir desculpas pelo ocorrido, pois tinha sido esta, na função de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
Presidente da CAF, que havia informado a falta da Investigada na entrega da FOP, sendo
respondido pela Investigada que esta não tinha culpa e que ninguém poderia imaginar que
as coisas tomariam aquela proporção e que esta iria conversar com o Subcomandante para
explicar tudo o que aconteceu. A Major ESTEFANIA nesse momento se ofereceu para
acompanhá-la, porém a Investigada informou que a Ten Cel CLAUDIA já iria acompanhá-la,
para não ficar sem graça, solicitou que a Major ESTEFANIA conversasse com a Ten Cel
CLAUDIA. No horário marcado, a Investigada e a Ten Cel CLAUDIA se dirigiram para a sala
do Subcomandante, cuja porta estava aberta e dentro da sala se encontrava o Ten Cel TITO
CANTO e alguém, cuja Investigada não se recorda, conversando com o Subcomandante. Do
lado de fora da sala, se encontrava a Major ESTEFANIA e ao ver a Investigada perguntou se
esta havia conversado com a Ten Cel CLAUDIA, sendo respondido pela mesma que não.
Após a pessoa que conversava com o Subcomandante sair, o mesmo chamou todos que se
encontravam juntos a porta para entrarem e nessa hora a Ten Cel CLAUDIA perguntou se a
Major STEFANIA iria entrar e a mesma acenou com a cabeça que sim. Todos entraram e a
Investigada não sabe quem, fechou a porta, a Investigada sentou em frente a mesa do
Subcomandante, a Major ESTEFANIA do lado esquerdo da Investigada e a Ten Cel CLAUDIA
do lado direito da Investigada e o Ten Cel TITO CANTO permaneceu junto a uma mesa de
reunião junto a janela. O Subcomandante começou a falar, dizendo que a Investigada tinha
que responder a FATD e a Investigada vendo que não conseguiria se explicar, que não teria
naquele momento a mesma acolhida que teve em outras situações por parte do
Subcomandante e se vendo na mesma situação do dia anterior, abaixou a cabeça,
começou apertar as mãos uma contra a outra e o Subcomandante se dirigiu a Investigada,
por duas ou três vezes, solicitando para que a mesma olhasse para ele, a Investigada
nesse momento já se encontrava chorando e se levantou fora de si, descontrolada, e
começou andar de um lado para o outro procurando a porta, que não conseguia encontrar,
dizendo que queria ir embora, que assinaria qualquer documento para ir embora, mas não
se recorda de mais nada que disse. Se recorda, porém, que se sentou algumas vezes no
chão e que em alguns momentos o Ten Cel TITO CANTO se agachou para tentar acalmá-la
e que em determinado momento se encontrava agachada no canto, ao lado direito da
mesa do Subcomandante, e que o mesmo por algumas vezes, sem sair da posição que se
encontrava, de pé atrás de sua mesa, solicitou que ela se levantasse do chão e sentasse na
cadeira e na última vez que ele falou, a Investigada se levantou e foi em direção a sua
mesa e nessa hora o Subcomandante com uma das mãos, segurou a Investigada pela gola
da japona de campanha, olhou em seus olhos e a chamou pelo nome e nessa hora, a
Investigada gritou para que ele a soltasse, saiu de frente da mesa e disse para que ele no
encostasse mais nela e se sentou no chão em frente a mesa. Nessa hora, a Investigada se
recorda que a Ten ERICA entrou na sala e que o Subcomandante perguntou o que poderia
fazer para ajudá-la. A Ten ERICA e a Major ESTEFANIA conduziram a Investigada para a
Seção de Informática, onde retiraram a sua japona de campanha e seu coturno, pois a
mesma suava muito. A Capitão ANDREIA e o Ten Cel CARLOS apareceram na Seção de
Informática para ver como a Investigada se encontrava e que após se encontrar melhor, foi
conduzida pela ambulância, acompanhada pela Ten ERICA, ate a Seção de Saúde. Na
Seção de Saúde, chegou em seguida o Ten Cel CARLOS e depois a Ten Cel CLAUDIA, a
Capitão THAISA, a Capitão ANDREIA, o Major FERREIRA JUNIOR, a Major ESTEFANIA e o Cel
da Reserva LUNA FREIRE para ver como a Investigada se encontrava. A Ten ERICA disse
que dava uma semana de dispensa médica e que como naquele dia não havia psiquiatra
no Hospital Geral de Juiz de Fora (HGeJF), agendou a consulta para segunda-feira, com o
Ten MARTINS NETO, e que ela deveria estar as 14:00 horas no Posto de Pronto
Atendimento Medico (PPAM). A Investigada se recorda que ficou na Seção de Saúde
aguardando a Capitão ANDREIA para pegar carona para ir para casa. Na segunda-feira a
Investigada compareceu no PPAM do HGeJF, onde foi atendida pelo Ten MARTINS NETO,
Psiquiatra do HGeJF, que informou que a Investigada, provavelmente, sofreu um surto
pelos relatos passados pela Ten ERICA e iniciou o tratamento, sendo indicado um
antidepressivo, um ansiolítico e um indutor de sono, dando também quinze dias de
dispensa médica. No dia 4 de setembro, a Investigada ligou para o número do telefone
funcional do Comandante do Colégio, a fim de marcar um dia para falar com ele para
conversar sobre os fatos ocorridos e uma possível volta as (sic) atividades no Colégio, pois
a mesma não queria permanecer mais em casa. Ao ligar, o telefone foi atendido pela

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
esposa do Comandante que informou que o mesmo não se encontrava e que assim que ele
chegasse informaria de sua Ligação. Tempos depois, o Cel ligou dando um toque em seu
celular e a Investigada retornou a ligação e disse que gostaria de marcar um dia, em um
horário após o expediente, para que não tivesse contato com os envolvidos nos fatos, para
poder explicar tudo o que aconteceu. Foi marcado o dia 6 de setembro, as 16:00 horas,
para que a Investigada comparecesse ao Colégio para conversarem, e no referido dia, a
Investigada ao chegar no Colégio, telefonou do Corpo da Guarda para o Ordenança do
Comandante, Cb CASTRO, informando de sua chegada e o mesmo lhe disse que deveria
passar antes na Assessoria jurídica e a Investigada disse então que não conversaria com o
Comandante naquele dia e desligou o telefone. Porém o Capitão CRAVO, da Assessoria
jurídica, já se encontrava junto ao Corpo da Guarda para conversar com a mesma. Ambos
foram para o interior do Corpo da Guarda, pois a Investigada chorava nesse momento e o
Capitão CRAVO começou a dizer que tinha que passar para a Investigada que recebeu um
DIEx do Ten Cel JORGE RIBEIRO com um teor muito grave, envolvendo a mesma. Em
seguida, chegou a Major VALERIA SOUTO, que vendo a situação emocional da Investigada,
perguntou se a mesma gostaria de ir para a Seção Saúde, pois a Ten ERICA estava lá,
sendo respondida pela Investigada que não. E como o Capitão CRAVO recebeu uma ligação
de sua esposa, já era em torno de 17:30 horas, o assunto terminou e a Investigada se
dirigiu a pé para sua residência, chorando e passando mal, e em determinado momento,
vendo que já tinha escurecido, pegou um ônibus para ir para casa. Na sexta-feira, 7 de
setembro, diante de tudo que aconteceu a Investigada passou mal o dia inteiro e vendo
que não conseguiria conversar com ninguém no Colégio para poder se explicar e
percebendo que os fatos ocorridos seriam tratados na esfera jurídica e disciplinar, na
segunda-feira, 10 de setembro, procurou o escritório de advocacia com o intuito de ser
representada nos fatos ocorridos. Retornando no dia 11 de setembro ao psiquiatra, em
uma de suas consultas semanais, relatou o que houve e o médico, diante de seus relatos
relacionados ao ambiente estressor, Colégio Militar, decidiu conceder mais trinta dias de
dispensa médica, perguntado como a Investigada se sentiria se o Colégio não tivesse
autorizado o desconto em férias, respondeu que se sentiria desamparada pela Instituição
como ser humano e mãe, perguntado se a Investigada havia passado, anteriormente, por
casos semelhantes de descontrole emocional como os ocorridos, respondeu que não, que
os Casos anteriores não chegaram ao nível dos fatos ocorridos recentemente e que a
Investigada só diante de tudo que aconteceu, percebeu a necessidade de procurar um
tratamento psiquiátrico, perguntado se a Investigada realizou o Curso de Dificuldades e
Distúrbios de Aprendizagem, respondeu que no dia 11 de setembro, tinha uma consulta
com o psiquiatra e aproveitou para perguntar se poderia realizar o referido curso nos dias
11 e 12 de setembro, de 18:00 as 22:00 horas, já que o mesmo não era no Colégio Militar e
também pelo fato de que era um curso que desejava fazer, que tinha deixado de realizar,
pois era pago, e nessa oportunidade o curso já estava pago pelo Colégio Militar aos
voluntários, sendo respondido pelo medico que não teria problema caso ela se sentisse
bem, perguntado se a Investigada trabalha ou já trabalhou no Curso Fundamentos
Multidisciplinar, respondeu que não trabalha e que nunca trabalhou, mas que possui uma
relação de amizade com a senhora BRUNA, proprietária do referido Curso, ha trinta anos,
perguntado por que no site do referido curso no facebook aparece fotos e número de
contato da Investigada, respondeu que como informado anteriormente, possui uma
amizade de longos anos com a BRUNA e que por volta de 2016, porém a Investigada não
tem certeza do ano, a BRUNA a procurou para fazer uma sociedade para abrir um curso, já
que a BRUNA não morava na cidade, visto que estava muito tempo fora do mercado de
trabalho e como a Investigada não tinha como fazer essa sociedade, pela amizade que
tem, a Investigada usou sua própria imagem para promover o cursinho, já que antes de ser
militar dava aulas particulares e em cursinhos em Juiz de Fora e região, o que a tornou bem
conhecida na cidade, tirou fotos junto com professores do cursinho para serem postadas no
site para chamar atenção do público, assim como cedeu o numero do seu telefone de
contato, pois indicava a todos o referido curso. Em contrapartida, como não recebia pela
divulgação e uso de sua imagem, sua filha mais velha fez cursinho para o ENEM, nos anos
de 2017 e 2018, e sua filha mais nova faz acompanhamento escolar, sem custo (...)
perguntado o porquê da não conclusão do curso da ESAO em 2017, respondeu que no ano
passado já havia sido aprovada em nota nas provas somativas, porém faltava o apto ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
inapto no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), mas como o tema escolhido no tinha
nenhuma bibliografia como referência, teria que começar do zero e como estava cheia de
atribuições no Colégio e na vida pessoal, solicitou trancamento do curso, perguntado se
tem algo mais a declarar, respondeu que aproximadamente um mês antes do primeiro fato
ocorrido, em uma quinta-feira, ao chegar na sala de Coordenação do 9° ano, foi procurada
pelo Professor PABLO que perguntou sobre as questões de matemática que tinha que ser
entregue pela Investigada para um simulado no sábado letivo e diante da pergunta, a
Investigada já começou a chorar e o professor PABLO nessa hora se sentiu constrangido,
achando que era o causador dessa situação e começou a se desculpar e tentar acalmá-la.
A Investigada se dirigiu para a sala de aula, mas como ainda estava com o rosto inchado e
vermelho de choro, sentou em um dos bancos do pátio para se recompor antes de entrar
na sala de aula. Nesse momento, o Professor CARLOS ALESSANDRO passou e vendo a sua
situação se dirigiu para a Supervisão Escolar e comentou esse fato coma Capitão ANDREIA.
A Investigada se dirigiu para a sala de aula e a Capitão ANDREIA ao chegar e ver a sua
situação, disse que ela não teria como ministrar aula e substituiu a Investigada pelo Ten
MENDES. A Investigada foi para a sala de Coordenação do 9° ano e logo depois o Cel
LEONARDO, Chefe da DE, apareceu e a chamou para conversar e nessa conversa a
Investigada relatou todos os problemas que estava passando. Fruto dessa conversa, o Cel
LEONARDO sugeriu que ambos fossem conversar com o Subcomandante para poderem ver
o que poderia ser feito. No mesmo dia, ambos compareceram a sala do Subcomandante,
que foi bastante atencioso, para explicar que naquele momento a Investigada estava
sobrecarregada, pois era responsável pelos encontros do Clube de Matemática nas tercas-
feiras a tarde, doze tempos de aulas pela manhã, para as turmas do 9° ano, recuperação e
plantões de dúvidas na quarta-feira a tarde, Coordenadora de disciplina do Ensino
Fundamental, quatro processos de provas do 6° ao 9º ano para análise e entrega, as
questões do simulado de matemática para elaboração e entrega, atividades relacionadas
ao Curso da ESAO, reuniões pedagógicas semanais e uma sindicância. Fruto dessa reunião,
ficou estabelecido que determinadas missões de escala passariam pela análise do Chefe da
DE para que este determinasse quem seria o professor menos atarefado que cumpriria a
determinada missão e que o Subcomandante, na ocasião foi ao trabalho da Investigada.
Informou também que, no dia 27 de setembro, tomou conhecimento através de um dos
seus advogados constituídos, Doutor RONALD ROGERIO, do Boletim de Acesso Restrito
Especial n° 11, de 18 de setembro de 2018, do Colégio Militar de Juiz de Fora, onde consta
uma determinação para que a Investigada permaneça em sua residência constante no
Plano, saindo apenas para atividades administrativas corriqueiras da vida e consultas
médicas. Ao tomar conhecimento desse parágrafo, a Investigada começou a passar mal e
com medo de ter outro surto se dirigiu para o HGeJF sozinha, e desorientada, acabou
acidentalmente, entrando no setor de psicologia, ao invés do PPAM. Na psicologia começou
a entrar em crise, um senhor perguntou o que estava acontecendo, porém a Investigada
não conseguia responder, pois a voz não saia e as pernas começaram a tremer e várias
pessoas vestidas de branco apareceram para socorrê-la, a colocaram em uma cadeira de
rodas e a mesma só conseguiu falar MARTINS, nome de seu psiquiatra, e não se recorda de
mais nada, ficando hospitalizada e sendo buscada no final do dia por sua amiga BRUNA,
apos avisar sua família onde se encontrava, e ficou sabendo depois pelo Ten MARTINS
NETO que nesse dia foi administrado um antipsicótico. Respondeu também, que durante
todo esse período que se encontra em dispensa médica para tratamento de saúde além
das atividades administrativas corriqueiras da vida e de consultas médicas, também saiu
algumas vezes com algumas amigas entre elas Capitão ANDREIA, Capitão THAISA, Major
EDNA LIRA, Major APARECIDA e Professora ESTELA MARIS para restaurantes e cafeterias,
sendo que a Investigada não consome bebida alcoólica, e também tendo em vista que sua
internet foi cortada, por atraso no pagamento, sua amiga BRUNA que e professora de
português e proprietária do Curso Fundamentos, sabendo que a Investigada estava sem
internet, se ofereceu para que a Investigada usasse das instalações do curso para utilizar a
internet do local e também, para que ela, BRUNA, a auxiliasse na confecção do seu TCC,
visto que ate 3 de outubro, a Investigada não sabia se o curso da ESAO seria ou não
trancado. A Investigada também gostaria de esclarecer que no episodio citado em que o
Subcomandante segura em sua gola, que após analisar os fatos ocorridos naquele dia
entende que naquele momento o Subcomandante não teve a intenção de agredi-la, mas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
sim de tentar chamá-la para a realidade e acabou se excedendo ao pegar em sua gola
diante do desiquilíbrio da situação apresentado peia Investigada (...)".

Em Juízo, a Acusada Cap Ex RENATA AGUIAR DA SILVA confirmou as declarações prestadas na inquisa, nos
seguintes termos:

"(...) Perguntado sobre os fatos, disse que desde 2013 ela estava com umas 15 (quinze)
funções no quartel enquanto ainda era Tenente. Que em 2016 passou por uma separação.
Que com a separação dela veio o problema financeiro e o problema emocional. Que ela
acumulava as funções de professora, coordenadora de muitos cursos, responsável por
sindicância, cursando a 'ESAO'. Que todas essas funções deveria ser exercida em 3 (três)
dias e meio por semana para fazer tudo isso que tinha para fazer. Que em 2018, em julho,
foi surpreendida com a aprovação da filha de 19 anos no curso de medicina. Que precisava
ajudar a filha a organizar a vida. Que precisava tirar férias. Que combinou com o
Subcomandante que tiraria uma licença para tal fim. Que todos no quartel estavam
cientes. Que ela teria uma prova em dia que já estaria de volta. Porém, ao não comparecer
na prova, teve que responder à ausência por meio de justificativa. Que preencheu a
justificativa por meio de outro documento. Porém, a 'ESAO'' recebeu a informação de que
ela não havia justificado a ausência. Que no dia seguinte foi chamada na sala do Cel Jorge
Ribeiro. Que ao chegar na sala estavam os militares e que entrou na sala. Que o Cel
mandou fechar a porta e percebeu que o Cel Jorge Ribeiro estava com alguns documentos
na mão. Que se sentiu injustiçada com aquela situação. Que não se recorda do momento
em que ficou exaltada. Que não se recorda se xingou ou falou algo. Que estava em uma
situação que parecia que estava no 'matrix'. Que no dia seguinte se dirigiu até a sala do
Subcomandante. Que ao chegar no local, todos entraram na sala dele e o Subcomandante
mandou fechar a porta. Que ela tentava se explicar, mas que o Subcomandante não
deixava ela se explicar em nenhum momento. Que começou a sentir a mesma coisa do dia
anterior, apertando as mãos. Que naquele momento de descontrole ela começou a falar da
sua vida pessoal e tentou sair da sala, mas não encontrava a saída. Que o Subcomandante
falava para ela levantar do chão. Que se levantou e foi em direção ao Subcomandante,
momento em que ele a segurou pela gola da blusa e ela segurou no pulso dele e mandou-o
soltar a blusa Dela. Que até hoje ela faz tratamento psiquiátrico e psicológico. Que durante
o IPM foi perseguida. Que teve um Boletim da OM que publicou restrição para ela 'não sair
de casa' (...)".

De acordo com os citados depoimentos e em confronto com os demais elementos probatórios contidos nos
autos, é possível identificar que a Acusada solicitou ao Comando da sua Organização Militar 4 (quatro) dias
de afastamento de suas funções para atender aos deveres de ordem familiar, o que foi prontamente
acolhido, nos seguintes termos:

"(...) Concedo 4 (quatro) dias de dispensa para desconto em férias de acordo com a letra
"b", do inciso XV, do Art 21, do RISG, relativas ao ano de 2018, a contar de 14 AGO 18,
devendo apresentar-se pronta para o serviço no dia 18 AGO 18. Em consequência, as Aj C.
Div Ens e os demais interessados tomem conhecimento e providências (...)".

Durante o citado período, havia um evento de entrega da FOP que dizia respeito à 2ª prova da EsAO, o qual,
de fato, não foi cumprido por ela.

Todavia, ao retornar do seu período de afastamento, a Acusada elaborou um documento apresentando as
justificativas para a sua ausência, consignando que:

"(...) Versa o presente expediente sobre justificativa da ausência desta oficial na entrega
da FOP relativa a 2ª prova somativa da EsAO, ocorrida no dia 16 AGO 18, no CMJF.
Informo-vos que esta oficial encontrava-se dispensada, conforme boletim em anexo, para
acompanhar sua dependente (filha) até a cidade de São Luís, no Maranhão, em decorrência
da sua aprovação no curso de Medicina na UFMA, sua mudança para esta localidade e
início do semestre letivo, visando as providências necessárias para sua instalação e
ambientação nessa nova etapa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
Informo-vos, ainda, que a referida FOP foi entregue a esta oficial em outra data, não
havendo qualquer prejuízo para a realização da ava1iação no dia 22 AGO 18 (...)".

Por outro lado, o Comando da Unidade foi questionado pela Direção da EsAO acerca da ausência da
Acusada, nos seguintes termos:

"(...) 1. Informo que a Oficial Aluno Cap QCO RENATA AGUIAR DA SILVA, matriculada no
Curso de aperfeiçoamento Militar desse EE, deixou de comparecer a atividade obrigatória
de entrega da FOP da PF2, ocorrida em 16 0730 AGO 18, conforme guia do CAM.
2. Desta feita, solicito-vos informação sobre o motivo da falta da atividade. Por ordem do
comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (...)".

Em resposta ao citado documento, foi informado o seguinte:

"(...) 1. Conforme solicitação do documento da referência, informo-vos que foi realizada
apuração do motivo pelo qual a Cap RENATA AGUIAR DA SILVA não compareceu a
atividade obrigatória de entrega da FOP da PF2, ocorrida em 160730 AGO 18, sendo
constatado que houve uma situação, na qual tornou-se imperativo a mesma apoiar pessoa
da família, tendo a oficial em tela obtido a FOP em outra data que não a prevista, não
havendo segundo a mesma, qualquer prejuízo para realização da avaliação de 22 Ago 18,
conforme documento redigido pela própria Oficial.
2. Outrossim, este Comando entende que houve falta de interesse da Oficial em questão,
procedendo a entrega do Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar." (Grifo
nosso).

Fica claro, portanto, que embora devidamente autorizada a afastar-se da sua rotina na Unidade e, por via de
consequência, do cumprimento do ato de recebimento da FOP, ainda assim, o Comando concluiu que a
ausência a esse ato constituiu "(...) falta de interesse da Oficial em questão (...)", vindo a propor a aplicação
da punição disciplinar materializada na entrega da respectiva FATD, circunstância que desencadeou os fatos
narrados na Denúncia.

Por outro lado, a análise pormenorizada dos citados depoimentos, tanto os da fase pré-processual, quanto os
da instrução criminal, revelam, no mínimo, um estado psíquico comprometido por parte da Acusada, em
circunstâncias tais que podem ter desencadeado o surto relatado em seu depoimento.

No entanto, a bem da verdade, analisando todo o contexto dos autos, percebe-se claramente que houve
uma avaliação simplista sobre a solução que ela apresentou para justificar sua falta e que, em meio ao
estado caótico que estava vivenciando, tomando como base os relatos por ela apresentados em seus
interrogatórios, em sua percepção, estaria albergada pela dispensa para desconto em férias, situação que
não só estaria justificada, como, também, e principalmente, resolvida.

Porém, somente quando foi chamada a prestar contas sobre o ocorrido por ocasião do recebimento da FATD
é que se deu conta de que, sob a sua ótica perceptiva, estaria sendo injustiçada, vindo a desencadear o
estado colérico de proporções que ela própria jamais imaginou, muito menos premeditou.

Basta verificar que em seu estado de ira, ela própria se auto ofendeu, sendo certo que, com base nos
depoimentos prestados, não se identifica ofensa direta ao interlocutor.

Portanto, se essa circunstância, por um lado, não tem o condão de afastar a adequação da conduta delitiva
aos fatos narrados na Exordial Acusatória, tendo em vista que o sujeito passivo do tipo é o Estado, e
secundariamente o militar desrespeitado, pelo menos, fornece elementos concretos a este Relator acerca de
um estado psíquico no mínimo comprometido, razão pela qual se impõe o reconhecimento de que há
dúvidas sobre a culpabilidade da Acusada.

Saliento, por oportuno, que o intervalo entre os fatos foi muito curto e indicam que, dadas as condições da
Acusada, já identificadas mesmo anteriormente à data dos acontecimentos, sequer lhe oportunizaram
refletir sobre os motivos que determinaram a apresentação da FATD.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
As situações extremas de estresse pelas quais passou a Acusada, aliadas ao contexto nos quais ocorreram
os fatos narrados nos autos, a toda evidência, permitem a este Relator, mesmo não sendo um perito,
concluir que não seriam revertidas de uma hora para outra, daí o porquê de ter apresentado o mesmo
comportamento do dia anterior na segunda conduta descrita na Denúncia.

Além disso, é importante ressaltar que, ao fazer alusões sobre a sua capacidade de passar em outros
concursos, em tais circunstâncias, resta claro que este assunto já vinha sendo repisado no seu íntimo. Afinal,
fatos como o descrito nos presentes autos não emergem da noite para o dia, tampouco estão descurados de
um histórico minimamente problemático não percebido senão por profissionais da área específica.

Não por acaso, os autos revelam a existência de 3 (três) Laudos de Incidente de Insanidade Mental, em cujas
conclusões emergem patologias psiquiátricas anteriores aos fatos, porém, que deixam severas dúvidas
sobre a inimputabilidade ou semi-imputabilidade da Ré, senão, vejamos.

Em 31 de outubro de 2018, por intermédio do DIEx n° 21 -1PM, o Encarregado do Inquérito Policial Militar,
Major Ex Jean Carlos Vicente de Andrade, solicitou ao Diretor do Hospital Geral de Juiz de Fora "(...) para que
a Cap QCO RENATA AGUIAR DA SILVA seja submetida a uma perícia médica conduzida por, no mínimo, 2
(dois) médicos, a título de Incidente de Insanidade Mental (...)", cujas considerações assim foram descritas,
em 6 de novembro de 2018:

"(...) 1. De acordo com o exame do estado mental realizado nesta entrevista, a paciente
apresenta psicopatologia, segundo o CID- 10: P43.2.
2. No momento do ocorrido, a paciente já apresentava a psicopatologia citada na resposta
do quesito 1.
3. No momento do ocorrido, o estado mental da paciente estava comprometido,
prejudicando seu discernimento frente a situação.
4. Sim, a doença mental diminuiu-lhe consideravelmente a capacidade de entendimento de
seus atos.
5. Não é possível precisar.
6. Sim, ha tratamento eficaz. O tempo de tratamento é indeterminado. No momento, não
ha necessidade de internação nosocomial (...)".

Em 12 de abril de 2019, diante do resultado apresentado pela citada perícia, o Ministério Público Militar
peticionou ao Juízo requerendo nova instauração de Incidente de Insanidade Mental da Acusada, firme nos
seguintes argumentos:

"(...) MMª Juíza Federal,
1. Considerando que investiga-se nestes autos dois fatos envolvendo a Cap RENATA
AGUIAR DA SILVA, no âmbito do Colégio Militar de Juiz de Fora, a saber: supostos crimes de
desrespeito a superior, em concurso material, ocorridos no dia 23 de agosto de 2018,
contra o ofendido Ten Cel JORGE RIBEIRO e no dia 24 de agosto de 2018, contra o Cel
ARAÚJO;
2. Considerando, ainda, que o laudo juntado no evento 25 não faz distinção, quanto à
avaliação da insanidade mental da investigada, sobre cada um dos fatos investigados, o
Ministério Público Militar requer a V. Exa., nos termos do art. 156, §2º, do CPPM, seja
determinada por esse Juízo a instauração do devido incidente de insanidade mental da
indiciada, a fim de que seja providenciada perícia complementar ao exame acima referido,
devendo os peritos responderem, separadamente, para cada fato investigado, os quesitos
relacionados no artigo 159 do CPPM, bem como aqueles arrolados no evento 37 (...)".

O pedido foi deferido pelo Juízo, que determinou "(...) o retorno dos autos ao Sr. Encarregado do IPM para
realização da perícia complementar, em 30 (trinta) dias" (fl. 34 do Apenso 3).

Em 7 de maio de 2019, o 2° Laudo Pericial teceu as seguintes considerações:

"(...) Com relação aos fatos narrados referentes ao dia 23/08/2018, as respostas aos
quesitos formulados são:
1) A autora é portadora da seguinte psicopatologia: CID10: F43.2 (Transformo de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
Adaptação). De acordo com anamnese e exame do estado mental, realizado em
06/05/2019, conclui-se que a paciente não apresenta critérios para diagnóstico de
Transtornos do Neurodesenvolvimento, entre eles, Deficiência Intelectual (DSM 5).
2) Não ha elementos para a resposta de tal quesito, pois a autora não foi avaliada pelos
emissores desse laudo, no momento citado.
3) Ao exame do estado mental, no momento (06/05/19), conclui-se que a paciente
apresentou juízo crítico preservado. Porém, no momento do fato citado, o exame não foi
realizado pelos emissores do presente laudo, portanto, não é possível afirmar sobre a
capacidade psíquica da autora em tal circunstancia.
4) 0 Transtorno de adaptação e uma psicopatologia que geralmente não compromete o
juízo critico do paciente, portanto a examinanda pode ter apresentado piora dos sintomas
ansiosos, como irritabilidade e comportamento inadequado, mantendo a capacidade de
julgar preservada.
5) Mesmo com a abordagem psíquica e terapêutica, nãoépossível assegurar que tipo de
comportamento a autora apresentada diante de eventos estressores.
6) Por definição, o Transtorno de Adaptação geralmente resolve-se dentro de 6 meses após
o termino do fator estressor ou de suas consequências (DSM 5).
(...) recomendado o tratamento medicamentoso e o acompanhamento psicológico regular.
Na ocasião citada, o prognóstico apresenta-se reservado. Diante do exame do estado
mental no momento, não há indicação de internação psiquiátrica.
(...)
Com relação aos fatos narrados referentes ao dia 24/08/2018, as respostas aos quesitos
formulados são:
(...)
1) A autora é portadora da seguinte psicopatologia: CID10: F43.2 (Transtorno de
adaptação). De acordo com anamnese e exame do estado mental, realizado em
06/05/2019, conclui-se que a paciente não apresenta critérios para diagn6stico de
Transtornos do Neurodesenvolvimento, entre eles, Deficiência Intelectual (DSM 5).
2) Não ha elementos para a resposta de tal quesito, pois a autora não foi avaliada pelos
emissores desse laudo, no momento citado.
3) Ao exame do estado mental, no momento (06/05/19), conclui-se que a paciente
apresentou juízo critico preservado. Porém, no momento do fato citado, o exame não foi
realizado pelos emissores do presente laudo, portanto, não é possível afirmar sobre a
capacidade psíquica da autora em tal circunstancia.
4) O Transtorno de Adaptação é uma psicopatologia que geralmente não compromete o
juízo crítico do paciente, portanto a examinanda pode ter apresentado piora dos sintomas
ansiosos, como irritabilidade e comportamento inadequado, mantendo a capacidade de
julgar preservada.
5) Mesmo com a abordagem psíquica e terapêutica, não é possível assegurar que tipo de
comportamento a autora apresentara diante de eventos estressores.
6) Por definição, o Transtorno de Adaptação geralmente resolve-Se dentro de 6 meses após
o termino do fator estressor ou de suas consequências (DSM 5).
(...) recomendado o tratamento medicamentoso e o acompanhamento psicológico regular.
Na ocasião citada, o prognóstico apresenta-se reservado. Diante do exame do estado
mental no momento, não há indicação de internação psiquiátrica (...)".

Diante dos resultados apresentados nos citados Exames Periciais, aparentemente contraditórios, o Órgão
ministerial requereu ao Juízo para que:

"(...) se proceda a novo exame, na forma do art. 323, parágrafo único, do CPPM, por outros
peritos, que, prévia e legalmente compromissados, deverão responder, para cada fato, aos
quesitos relacionados no evento 37 e no art. 159, do mesmo diploma legal, com acréscimo
do seguinte:
1. Considerando as suas condições pessoais e cada fato praticado, a indiciada apresenta
periculosidade ensejadora de internação? Justificar (...)".

Novamente deferido o pedido, o Juízo de primeiro grau determinou a remessa dos "(...) autos ao Sr.
Encarregado do IPM para, em 20 (vinte) dias, atender às diligências solicitadas".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499

O exame foi realizado no dia 2 de setembro de 2019 no Hospital Central do Exército, oportunidade na qual
os Peritos se referiram aos fatos ocorridos nos dias 23 e 24 de agosto de 2018, nos seguintes termos:

"(...) 1. Se a investigada sofre de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou
retardado: R: Entendemos que, nesse momento, apresenta quadro de TEPT (Transtorno de
Estresse Pós Traumático).
2. Se no momento da ação ou omissão citados nas cópias das inquirições em anexo, a
investigada se achava em algum dos estados referidos no item anterior: R: No momento do
fato em referência, entendemos que a inspecionada apresentou quadro de reação aguda
ao estresse.
3. Se, em virtude das circunstâncias referidas nos itens antecedentes, possuía a
investigada, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo
com esse entendimento. R: Entendemos que possuía capacidade de entendimento,
contudo, em razão do estresse emocional agudo vivenciado pela inspecionada, na ocasião
do fato em referência, a mesma teve sua capacidade de controle dos impulsos reduzida.
4. Se a doença ou deficiência mental da investigada, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe,
entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento de ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, quando a praticou. R: Vide item 3.
5. Quanto à instabilidade emocional da investigada, e tendo como referência eventual
doença e com o intuito de preservação da hierarquia e da disciplina, é possível assegurar
que a investigada nas relações profissionais, não terá outro surto ou acometimento,
possível de suscitar comportamento hostil ou suscetível de tipificação como crime militar?
Se positivo, com qual o nível de certeza? R: Entendemos que, do ponto de vista
psiquiátrico, a inspecionada não foi acometida por "surto", e sim por uma reação aguda ao
estresse, que ensejou na redução da sua capacidade de controle de impulso ante a uma
situação ansiogênica aguda. Não é possível determinar se tal condição ocorrerá
novamente.
6. Há tratamento eficaz para o diagnóstico da investigada? Por quanto tempo? É necessário
haver internação hospitalar? R: A eficácia, assim como a duração do tratamento,
dependem de diversos fatores, tais como: Adesão ao tratamento, boa resposta a
terapêutica instituída, readequação ambiental ocupacional, dentre outros. Nesse momento,
não é necessário internação hospitalar.
7. Considerando as suas condições pessoais e cada fato praticado, a investigada apresenta
periculosidade ensejadora de internação? Justificar. R: Entendemos que, nesse momento,
não se trata de caso para internação hospitalar (...)".

A detida análise das conclusões dos expertos revela severas dúvidas acerca da exata compreensão ou
capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua conduta, não sendo possível aferir, com a concretude
exigida para um Decreto condenatório, se a Acusada estava albergada pelo manto da semi-imputabilidade,
para fins de aplicação do parágrafo único do artigo 48 do Código Penal Militar, tal como requerido pelo
Órgão ministerial desde a Denúncia.

Afinal, em um primeiro momento, os peritos atestaram que "(...) De acordo com o exame do estado mental
realizado nesta entrevista, a paciente apresenta psicopatologia, segundo o CID-10: F43.2.2 (...)", sendo que,
em seguida, confirmam que (...) No momento do ocorrido, a paciente já apresentava a psicopatologia citada
na resposta ao quesito 1 (...)", tratando-se, pois da seguinte patologia: "(...) Reações ao ""stress"" grave e
transtornos de adaptação (...)".

O 2° Laudo, por sua vez, atestou que "(...) De acordo com anamnese e exame do estado mental (...) conclui-
se que a paciente não apresenta critérios para diagnóstico de Transtornos do Neurodesenvolvimento (...)",
sendo que no 3º e derradeiro Laudo, os experts concluíram no sentido de que a Acusada "(...) possuía
capacidade de entendimento, contudo, em razão do estresse emocional agudo vivenciado pela
inspecionada, na ocasião do fato em referência, a mesma teve sua capacidade de controle dos impulsos
reduzida(...)", o que indicaria a semi-imputabilidade.

Nesse conspecto, um fato que não passou despercebido por este Relator diz respeito a que os 3 (três)
Laudos Periciais foram subscritos por peritos distintos, circunstância que corrobora ainda mais as dúvidas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
por mim apontadas anteriormente.

Ora, se por um lado, conforme destacou a Sentença absolutória de primeiro grau e o próprio Órgão
ministerial em suas Razões recursais, que o julgador é o "perito dos peritos", a essência do Princípio do Livre
Convencimento Motivado descrito no art. 297 do Código de Processo Penal Militar estabelece que"(...) o juiz
formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo (...)", bem como que "(...)
Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância (...)".

Assim, a análise das circunstâncias descritas nos autos, ao meu sentir, se por um lado, não indica a
aplicação do art. 48 do Estatuto Repressivo Castrense, como forma de reconhecimento da total incapacidade
da Ré de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento,
tampouco permite o reconhecimento da semi-imputabilidade prevista no parágrafo único do citado
dispositivo.

Por tais razões, laborou com absoluta precisão o Conselho Julgador de primeiro grau que, por unanimidade
de votos, absolveu a Acusada com fundamento na alínea "e" do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar, devendo ser afastada a argumentação ministerial de que a "(...) a ora recorrida agiu dolosamente
(...)".

Afinal, segundo Guilherme de Souza Nucci, no delito encartado no art. 160 do Código Penal Militar, não há
elemento subjetivo específico, ou seja, "(...) o próprio verbo desrespeitar já traz, em seu próprio conceito, a
vontade de se subtrair à reverência em relação a outrem." (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2013. São Paulo. p. 235) e, nos autos vertentes, há razoáveis dúvidas sobre se a Acusada agiu
com o dolo exigido pela norma penal incriminadora nas suas condutas.

Assim, adoto como razões adicionais de decidir os bem lançados fundamentos expendidos no Decreto
absolutório:

"(...) O juiz, como o "perito dos peritos", não está vinculado ao laudo pericial. Assim,
reitero, por entender que há dúvida bastante razoável acerca da capacidade de
compreensão dos fatos e de autodeterminação da acusada, deve-se interpretar sua
conduta consoante a máxima in dubio pro reo, concluindo que não agiu dolosamente dada
a ausência consciência e voluntariedade para os atos que praticou (...)".

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000026-94.2013.7.11.0211 (DJe:07/10/2015)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
PROCEDÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. MÉRITO. LAUDOS CONFLITANTES.
INIMPUTABILIDADE PREVISTA NO ART. 48 DO CPM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "FAVOR
REI" OU IN DUBIO PRO REO.
MPM almeja a reforma da Sentença absolutória buscando a condenação do ex-Militar pelo
crime previsto no art. 160 do CPM. Laudo constatando ser o ex-Militar portador de doença
mental. Novos laudos conflitantes e não conclusivos. Caso de aplicação do Princípio do
"Favor Rei" ou In dubio pro reo. Apelo não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso);
"Apelação nº 0000072-27.2013.7.07.0007 (DJe: 26/06/2015)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIMES CAPITULADOS NOS
ARTS. 160 E 223, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM. DESRESPEITO A SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AMEAÇA INIDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Não se verifica a prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) sem a
comprovação da presença de dolo específico na conduta perpetrada. É necessária a
presença dos elementos objetivos, que consistem em desacatar, menosprezar, insultar ou
ofender superior, atingindo sua dignidade, decoro, honra ou visando enfraquecer sua
autoridade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/05/2021 17:50:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e2d51499
(...)
Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por fim, apenas para não passar in albis, e até mesmo porque este Relator recorreu aos depoimentos
prestados desde a fase inquisitorial para formar convicção acerca das condutas perpetradas no presente
caso, é de se ressaltar que, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao qual também aderiu
esta Corte Castrense, "(...) é válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por
outros elementos colhidos na fase judicial (...)" (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).

Feitas estas considerações, reputo irretocável a Sentença vergastada.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:39:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2053b0379d
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADA: RENATA AGUIAR DA SILVA.
ADVOGADOS: Drs. PAULO CESAR NEIVA BARCELLOS (OAB: RJ74095) E ESTHER COSTA BARCELLOS (OAB:
RJ188889).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido apenas no que se refere ao mérito do recurso pelos fatos e motivos que passo a expor:

Divergi do voto da maioria por entender que o Ministério Público Militar merecia ter seu apelo
provido.

A conduta noticiada na denúncia trazendo a Cap Ex RENATA AGUIAR DA SILVA ocorreu em duas fases:
um primeiro fato se deu no dia 23/8/2018, na presença dos seguintes militares: Ten Cel JORGE RIBEIRO; TC
RONALDO DA SILVA PIRES; Maj GEORGE HAMILTON FRANCO, e a Cap ANDREIA BEVILAQUA ALMEIDA. Já o
segundo fato, acontecido no dia seguinte ao primeiro, ocorreu na presença dos seguintes militares: Cel
PEDRO DE ARAÚJO, TC EDSON TITO VIEIRA DO CANTO, TC CLÁUDIA VALÉRIA DA SILVA RODRIGUES, e a Maj
ESTEFÂNIA REZENDE DE PAIVA CAMPOS.

Ao começarmos pela análise da autoria, muito embora a Acusada, no seu interrogatório, não
confirme os fatos narrados na Denúncia, as inquirições das testemunhas confirmaram a prática das
condutas perpetradas por ela. Para isso trago trechos de alguns depoimentos que descrevem a dinâmica dos
fatos:

- O TC JORGE DE SOUZA RIBEIRO relatou:

"(...) que quando ela ouviu o nome FATD (Formulário de Apuração de Transgressão
Disciplinar), ela saiu do prumo e começou a elencar uma série de palavrões, abriu a porta,
sem permissão, e saiu. (...) que poderia ter dado voz de prisão para a Acusada, mas
imaginou que lá além de ser um Quartel é um estabelecimento de ensino de educação
básica, e, exatamente naquela ocasião, estava ocorrendo aplicação de provas/exames
direcionados aos alunos em condições especiais (com déficit de aprendizagem, problemas
psicológicos), por isso, julgou por bem não emitir voz de prisão. (...) que as palavras de
baixo calão ditas, aos gritos, foram: vocês vão todos pra puta que o pariu, que o
Colégio era uma merda e que não daria mais uma gora de seu sangue pra vocês,
porque sua família era mais importante. (...) que as palavras foram direcionadas a
todos os presentes, incluindo o depoente (...)." (Grifo nosso.).

- O TC EDSON TITO VIEIRA DO CANTO disse:

"(...) que a Acusada começou a se exaltar e que quase "partiu pra cima do ofendido
Cel Araújo". Na ocasião, embora não tenha xingado ninguém, a Acusada falou que era uma
filha da puta, que todos que estavam contra ela e que iria pedir demissão daquela merda
porque já estava fodida mesmo (...)".

Dessa forma, a autoria foi devidamente comprovada em relação aos fatos constantes da denúncia
não havendo o que discutir quanto a isso.

Prosseguindo, vi que a materialidade se fez presente na medida em que a Acusada se comportou de
maneira a contrariar o preceito constante da norma penal do art. 160 do CPM, uma vez que, ao se portar
dessa maneira, a Apelada feriu gravemente os pilares basilares das nossas Forças Armadas, que são a
Hierarquia e a Disciplina.

É inadmissível que condutas dessa natureza habitem as casernas, sob pena de termos um "exército
de bárbaros". Salienta-se ainda que o fato aconteceu na presença de vários oficiais superiores.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:39:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2053b0379d
O tipo penal a que a Cap Ex RENATA AGUIAR foi denunciada é claro e a fim de relembrar trago, in
verbis:

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Ao compulsarmos a doutrina referente ao assunto, destaco as seguintes considerações na obra de
Adriano Alves Marreiros, Guilherme Rocha e Ricardo Freitas (Direito Penal Militar - Teoria e Crítica e Prática.
São Paulo, Ed. Método, 2015. P. 1.021):

"(...) a simples leitura do artigo nos mostra que o crime é de mera conduta, não se
precisando falar em resultado. O legislador já presume, como em outros crimes, que a
conduta ofende a hierarquia dentro outros bens jurídicos".

Imperioso ressaltar ainda que o sujeito passivo primário deste crime é o Estado, e, secundariamente,
o militar desrespeitado.

O comportamento da Capitão RENATA AGUIAR em usar palavras de baixo calão, intensidade da voz
aumentada e retirar-se do ambiente sem autorização, demonstra, sem margem para discursão, o tom
desrespeitoso para com os militares superiores que presenciaram e suportaram os fatos.

Fazendo ainda uma adequação do fato a norma, também não restaram dúvidas a condição de
"diante de outro militar", pois como já dito, vários oficiais superiores presenciaram e suportaram a conduta
delituosa da apelada.

Ainda sobre as considerações doutrinárias transcrevo o conteúdo contido na obra de CLAUDIO AMIN
MIGUEL e de IONE DE SOUZA CRUZ (in Elementos de Direito Penal Militar: Parte Especial. São Paulo: Método,
2013, pp. 61-62), in verbis:

"Consiste o delito em manifestação de um militar, por palavras, gestos, atitudes,
impressos, que demonstre falta de consideração, menosprezo por seu superior hierárquico,
desde que praticado diante de outro militar. Se outro militar, não importa o posto ou a
graduação, não estiver presente, configurará mera transgressão disciplinar, caso não
estejam descritas elementares de outros delitos, como, por exemplo, a violência contra
superior, a insubordinação e o desacato. (...)".

No tocante a ilicitude, entendi que não socorre à Acusada quaisquer excludentes constantes do art.
42 do CPM - estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular
do direito.

A meu ver, não há como acolher a tese defensiva de ausência de dolo, eis que, embora ela tenha
apresentado problemas de psicopatologia, diagnosticada com CID10: F43.2 (transtorno de adaptação), esse
fato não possui o condão de excluir, por completo, a sua capacidade de entendimento do ilícito,
independentemente de o Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar estar ou não despido de
regularidade.

No Laudo Pericial constante do IPM, nos dias dos fatos, os Médicos e a Psicóloga, em avaliação
técnica, concluíram que a recorrida apresentou quadro de reação aguda ao estresse e que ela possuía
capacidade de entendimento, tendo, contudo, sua capacidade de controle dos impulsos reduzida
em razão do estresse emocional agudo vivenciado por ela na ocasião de cada um dos fatos,
denotando aspectos de semi-imputabilidade.
Para tal, trago trecho do Laudo Pericial na qual afirma que a apelada tinha capacidade de entendimento, in
verbis:

"(...) 2. Se no momento da ação ou omissão citados nas cópias das inquirições em
anexo, a investigada se achava em algum dos estados referidos no item anterior: R: No
momento do fato em referência, entendemos que a inspecionada apresentou quadro de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:39:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2053b0379d
reação aguda ao estresse. 3. Se, em virtude das circunstâncias referidas nos itens
antecedentes, possuía a investigada, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
se determinar de acordo com esse entendimento. R: Entendemos que possuía capacidade
de entendimento, contudo, em razão do estresse emocional agudo vivenciado pela
inspecionada, na ocasião do fato em referência, a mesma teve sua capacidade de controle
dos impulsos reduzida.(...)" .

Outro fato que merece destaque é que a sentença reconhece a conclusão do Laudo Pericial de "que
a acusada tinha reduzida capacidade de cognição e de autodeterminação no momento dos fatos". No
entanto, logo após, identifica haver dúvida sobre a capacidade de entendimento e de autodeterminação da
acusada.
Isso porque a Acusada estaria em surto psicótico pelas suas atitudes. Com as devidas vênias ao que
concluíram o Conselho Sentenciante e também a Colenda Corte, mas discordei do entendimento majoritário,
porque não há laudo pericial que constate a ocorrência de "surto psicótico" apto a retirar totalmente a
condição de lucidez da Acusada, ao tempo da ação ou da omissão.

Ademais, a se considerar a conduta da Acusada um "ato de desabafo", em tom desrespeitoso, não
constitui razão suficiente para eximir a militar da prática do crime em tela.

O que observei das provas constantes dos autos, foi que a Acusada agiu de forma tranquila e
refletida antes de praticar o crime. Extrai-se dos depoimentos que antes dela adentrar a sala, manifestou
comportamento tranquilo, até o momento em que foi contrariada.

Assim foi o entendimento do STM sobre o tema, em julgamento de desrespeito a superior de minha
relatoria:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 160 DO CPM. DESRESPEITO A SUPERIOR. DELITO
PRATICADO NA PRESENÇA DE OUTROS MILITARES. PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO TIPO.
PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO.CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O militar que, na presença de
companheiros de farda, de forma dolosa e desrespeitosa, arremessa uma mesa na direção
do Superior hierárquico, incorre nas sanções do art. 160 do CPM. O conjunto probatório
produzido nos autos revela, de forma clara, a ocorrência do crime, não havendo qualquer
contradição nos depoimentos das testemunhas. O fato de as testemunhas serem Oficiais
da Marinha, e o acusado praça, em nada influi para o valor desse meio de prova, eis que os
militares prestaram o depoimento sob o juramento dizer a verdade. Destarte, preenchidas
as elementares do tipo penal em comento, a conduta do apelado se amolda perfeitamente
ao delito previsto no art. 160 do CPM, e deve ser fortemente coibida no seio da caserna.
Assim, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a
condenação é medida que se impõe. Provimento do Apelo ministerial. Decisão por
maioria." (STM. APELAÇÃO Nº 7000080-51.2020.7.00.0000. Julgamento em Sessão Virtual
22/6/2020 a 25/6/2020.).

Dessa forma, entendi que a conduta praticada pela Cap Ex RENATA AGUIAR é típica, antijurídica e
culpável, pois caso contrário, qualquer militar irá praticar a indisciplina, ofender seus superiores,
desmerecendo a sua autoridade, inclusive perante outros oficiais e invocar a presença de estresse ou alegar
transtorno de comportamento para "se livrar" do crime.

Portanto, entendi que a Sentença recorrida deveria ser reformada para que a Acusada Cap Ex
RENATA AGUIAR DA SILVA devesse ser condenada pelo crime de desrespeito a superior.

Passando ao cálculo da pena, tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM
mostra-se favorável à Acusada, diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, 3 (três)
meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena-base em seu
mínimo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/05/2021 18:39:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2053b0379d
Passando à terceira fase, conforme pretendido pelo Parquet no apelo, a Acusada faz jus a redução da
pena. Contudo, no esteio do julgado de relatoria para o Acórdão do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, nos Embargos nº 10-45.2006.7.03.0103, entendo que, in casu, o quantum da redução
merece ser vislumbrado nesse momento da dosimetria.

Dessa forma, reconheci, na forma propugnada pelo parágrafo único do art. 26 do CP, a redução no
patamar de 2/3 (dois terços), sobretudo porque a Acusada, em virtude de perturbação de sua saúde mental
não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, perfazendo a pena em 1 (um) mês de detenção.

Prosseguindo, considero preenchidos os requisitos da continuidade delitiva, uma vez que os fatos se
deram em dois dias consecutivos, e foram preenchidos também os requisitos de ordem objetiva (mesmas
condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo
entre os eventos), na forma do art. 71 do CP.

Assim, considerando a prática de duas infrações penais pela Acusada, o cômputo de exasperação se
dará no patamar de 1/6 (um sexto), de modo que a reprimenda penal perfar-se-á no quantum final de 1 (um)
mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Em virtude de a Acusada ostentar a condição de militar, a reprimenda é convertida em prisão, nos
termos do art. 59 do CPM.

Deixava de conceder o benefício do sursis por vedação expressa do art. 88, inciso II, alíneas "a" e
"b", do CPM.

Pelos motivos acima expostos, votei vencido, pois, dava parcial provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória do Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 4/10/2020, que absolveu a
Acusada da incursão no crime previsto no art. 160, c/c o art. 79, ambos do Código Penal Militar (CPM), com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, na oportunidade,
condenava a Cap Ex RENATA AGUIAR DA SILVA, a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão, por estar
incursa no crime do art. 160 do CPM, c/c o art. 71 do CP, sem o benefício do sursis, por expressa vedação
legal.

Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.